Tribunal: CARF
Processo: 10340.720606/2022-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IRPJ. ARBITRAMENTO. IMPRESTABILIDADE DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Verificada a imprestabilidade da escrita contábil/fiscal após apontadas inúmeras inconsistências nos lançamentos realizados, a vultosa falta/omissão de notas fiscais de venda de mercadorias e a constatação de falta do registro de parcela relevante da movimentação bancária, impõe-se o arbitramento do lucro, tomando-se como base a receita bruta conhecida, que engloba as receitas omitidas pela contribuinte e as apuradas de ofício pela autoridade fiscal conforme o artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL. VENDA DE COMBUSTÍVEL.
O coeficiente de 1,6% (acrescido de 20%), para cálculo do lucro arbitrado, só se aplica na venda de combustível feita por varejistas, ou seja, para o consumidor final. Para os distribuidores atacadistas, o coeficiente é de 9,6%.
OMISSÃO DE RECEITAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
No caso, não houve bis in idem no lançamento de ofício porque a contribuinte não se desincumbiu de comprovar que as receitas omitidas apuradas pela fiscalização por meio dos créditos bancários não escriturados tivessem origem em receitas escrituradas e declaradas.
CSLL/PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento adotado ao IRPJ para a CSLL, para o PIS e à COFINS.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação e da fraude, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR E DO REPRESENTANTE. INFRAÇÃO
À LEI.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
SISTEMA CUMULATIVO. SISTEMA NÃO CUMULATIVO.
A sistemática não cumulativa, instituída pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 não é aplicável às empresas enquadradas nas sistemáticas de tributação do IRPJ e CSLL denominadas "Lucro Presumido" ou “Lucro Arbitrado”.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
SISTEMA CUMULATIVO. SISTEMA NÃO CUMULATIVO.
A sistemática não cumulativa, instituída pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 não é aplicável às empresas enquadradas nas sistemáticas de tributação do IRPJ e CSLL denominadas "Lucro Presumido" ou “Lucro Arbitrado”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720606/2022-81
ACÓRDÃO
1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VETOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IRPJ. ARBITRAMENTO. IMPRESTABILIDADE DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Verificada a imprestabilidade da escrita contábil/fiscal após apontadas
inúmeras
inconsistências
nos
lançamentos
realizados,
a
vultosa
falta/omissão de notas fiscais de venda de mercadorias e a constatação de
falta do registro de parcela relevante da movimentação bancária, impõe-se
o arbitramento do lucro, tomando-se como base a receita bruta conhecida,
que engloba as receitas omitidas pela contribuinte e as apuradas de ofício
pela autoridade fiscal conforme o artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL. VENDA DE COMBUSTÍVEL.
O coeficiente de 1,6% (acrescido de 20%), para cálculo do lucro arbitrado, só
se aplica na venda de combustível feita por varejistas, ou seja, para o
consumidor final. Para os distribuidores atacadistas, o coeficiente é de 9,6%.
OMISSÃO DE RECEITAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
No caso, não houve bis in idem no lançamento de ofício porque a
contribuinte não se desincumbiu de comprovar que as receitas omitidas
apuradas pela fiscalização por meio dos créditos bancários não escriturados
tivessem origem em receitas escrituradas e declaradas.
CSLL/PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de
causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento adotado ao IRPJ para a
CSLL, para o PIS e à COFINS.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
2
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação e da
fraude, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em
vigor.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR E DO REPRESENTANTE. INFRAÇÃO
À LEI.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN,
art. 135, II e III).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
SISTEMA CUMULATIVO. SISTEMA NÃO CUMULATIVO.
A sistemática não cumulativa, instituída pelas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 não é aplicável às empresas enquadradas nas sistemáticas de
tributação do IRPJ e CSLL denominadas "Lucro Presumido" ou “Lucro
Arbitrado”.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
SISTEMA CUMULATIVO. SISTEMA NÃO CUMULATIVO.
A sistemática não cumulativa, instituída pelas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 não é aplicável às empresas enquadradas nas sistemáticas de
tributação do IRPJ e CSLL denominadas "Lucro Presumido" ou “Lucro
Arbitrado”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários da Contribuinte e dos apontados como responsáveis solidários, os Srs.
Sérvio Túlio Fagotti Zaqueti e o Sr. Ademar Reis Picironi e de ofício, aplicar a retroatividade benigna
à exigência da multa qualificada em função do disposto na Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
3

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente feito, reproduzo abaixo o
Relatório da decisão recorrida (v. e-fls. 5.765/5.832):
Trata-se de impugnações apresentadas pela contribuinte e pelos responsáveis
solidários aos lançamentos fiscais relativos ao IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, IRRF e Multas
Regulamentares (ECD/ECF/EFD-Contribuições), anos-calendário 2018 até 2020,
conforme abaixo detalhado:

Fl. 6023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
4

O crédito tributário lançado foi apurado com base no lucro arbitrado, com
fundamento no art. 530, inciso II, do RIR/99, pelos motivos sintetizados pela autoridade
lançadora nos autos de infrações relativos ao IRPJ e à CSLL:
Tal como esmiuçado no Termo de Verificação Fiscal em anexo, constatamos, em
síntese, que as EFD Contribuições não registraram todas as vendas de combustíveis,
notadamente etanol, sendo que as retificadoras apresentadas em atendimento à
Intimação Fiscal incluíram créditos monstruosos de PIS/Pasep e Cofins que não
foram confirmados, apesar de intimado para tal; as EFD ICMS/IPI, na parte que
interessa ao Fisco Federal, não refletem o estoque real de combustíveis da
entidade; as ECFs contêm divergência na receita bruta informada em relação
àquela apurada pelo Fisco; as ECDs de 2018 a 2020 contêm diversas incorreções e
omissões que as tornam imprestáveis para fins comerciais e fiscais. Neste sentido,
temos que as citadas ECDs: a) não contabilizam todo o faturamento da empresa; b)
vultosas quantias foram recebidas de diversas outras empresas, notadamente
postos de combustíveis e distribuidoras de combustíveis, não tendo havido a
emissão de nota fiscal que amparasse a operação; c) ostentam saldo credor da
conta caixa, o que gera a presunção de omissão de receitas; d) lançamentos
genéricos que tiveram por objetivo reduzir a conta “2.1.09.001.1712-
Adiantamento de clientes diversos”, de modo a não reconhecer a receita
decorrente da operação; e) diferença de quase um bilhão de reais entre as compras
e vendas de combustíveis, sendo que não há capacidade de tancagem para
armazenar toda essa discrepância; f) diversas contas bancárias não foram
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
5
registradas na contabilidade; e as DCTFs não confessaram os débitos devidos pela
empresa, especialmente PIS/Pasep, Cofins, IRPJ e CSLL.
Os SRS. ADEMAR REIS PICIRONI (CPF 253.811.489-68) e SÉRVIO TULIO
FAGOTTI ZAQUETI (CPF 278.299.289-91) foram relacionados como responsáveis
solidários pelos créditos tributários lançados, com fundamento no art. 135, inciso III, do
CTN.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
No termo de verificação fiscal, que faz parte integrante dos autos de infração,
constam os tópicos abaixo sintetizados:
1. DO CONTRIBUINTE FISCALIZADO
Vetor Comércio de Combustíveis Ltda. (CNPJ: 04.677.033/0005-55)
2. DA INTRODUÇÃO
A ação fiscal objetivou verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao IRPJ, à CSLL, ao PIS/Pasep, à Cofins e ao IRRF, correspondentes ao período de janeiro
de 2018 a dezembro de 2020, determinado pelos MPF no 09.1.02.00-2021-00652-1.
3. DO TERMO DE INÍCIO E DO HISTÓRICO DA AÇÃO FISCAL
A ação fiscal teve início, em 01/12/2021, com a requisição para que o sujeito passivo
apresentasse os esclarecimentos e documentos elencados no Termo de Intimação Fiscal no
001, às fls. 03/12.
(...)
Por outro lado, os demais questionamentos permaneceram sem atendimento, quais
sejam:
(...)
Frisou-se que o citado item 19 não foi atendido, já que só foram prestadas
informações sobre a movimentação bancária dos bancos Bradesco (parcialmente) e Banco
do Brasil, ainda assim fora do padrão da Carta-Circular BACEN n° 3.454/2010, o que
inviabilizava a tabulação e análise dos dados fornecidos. Não foram fornecidas as
movimentações ocorridas nos bancos Daycoval S/A, Sofisa S/A e algumas contas junto ao
Banco Bradesco (por exemplo, na agência 7699 a conta-corrente 22578; e na agência 1303
as contas-correntes 2252 e 15555, que juntas movimentaram mais de R$400 milhões no
período fiscalizado.
Não houve respostas aos Termos de Intimações Fiscais nos 002, 003 e 004.
3.1. Da Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) da Vetor
Comércio de Combustíveis Ltda.
Com base nas notas fiscais eletrônicas (NF-e) do ambiente Sped, constatou-se que a
fiscalizada, atuante como distribuidora de combustíveis, apresentou, nos anos de 2018 a
2020, compras de combustíveis apuradas que superaram em muito as respectivas vendas,
sendo que a firma não dispõe de capacidade de tancagem para estocar toda essa diferença,
assim como não possui dinheiro em caixa para justificar uma diferença de mais de um
bilhão de reais em mercadoria comprada e que ainda não tenha sido vendida, num mercado
em que as compras e vendas são liquidadas em prazos curtos.
O resumo destas operações de compra (fls. 5009) e venda de combustíveis (fls. 5010)
é o seguinte:
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
6

O confronto entre a receita bruta informada na ECD com as compras de mercadorias
obtidas das notas fiscais eletrônicas (NF-e) também denota um descompasso entre as
compras e vendas de combustíveis, sendo que a entidade não dispunha de dinheiro em caixa
para cobrir esta diferença:

Além disso, foram identificadas diversas inconsistências relacionadas com a compra
e venda de combustíveis, tais como:
1) O recebimento de vultosas quantias de dinheiro de diversas outras distribuidoras
de combustíveis (tais como a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., Petroball
Distribuidora, Diamante Distribuidora de Petróleo e FB Distribuidora de Petróleo),
registrados a crédito na conta contábil "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes
diversos" para os anos de 2018 e 2019, sendo que não há emissão de notas fiscais
que amparem estas operações tampouco registros contábeis que possam elucidar
o ocorrido;
2) Lançamentos genéricos a débito (tais como "Valor Referente TRANSFERENCIA
ENVIADA 53253" e "Valor Referente devolucao adto de clientes") na conta contábil
"2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes diversos" para o ano de 2018, extraído
daECD, que reduziram esta conta, tendo como contrapartida a crédito as contas
contábeis do tipo "Bancos" e conta contábil "1.1.01.001.5 - Caixa";
3) Lançamentos genéricos a débito na conta contábil "2.1.09.001.1712 –
Adiantamento de clientes diversos" para o ano de 2019, extraído da ECD, que
reduziram esta conta, tendo como contrapartida, a crédito, as contas contábeis
"1.1.04.013.288 - Adiantamentos a Fornecedores" e "1.1.08.003.4879 -
Mercadorias - Subst Trib.", sendo que o histórico dos lançamentos contêm
informações genéricas como "Valor baixa Adiantamentos ref. de" e "Valor
Referente Transferência Para Melhor Qualificação";
4) Lançamentos genéricos a débito na conta contábil "2.1.09.001.1712 –
Adiantamento de clientes diversos" para o ano de 2020, extraído da ECD, que
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
7
reduziram esta conta, tendo como contrapartida, a crédito, as contas contábeis do
tipo "Bancos", cujo histórico dos lançamentos contempla informações genéricas
como "Valor Referente Transf. Enviada... " e "Valor Referente Transf. Recebida...";
5) Ocorrência de saldo credor de caixa para os anos de 2019 e 2020; 6) A conta
Caixa recebeu diversos lançamentos a débito e a crédito com a informação no
histórico de que se tratava de TED, sendo que a TED (assim como o DOC) são
operações típicas de contas contábeis do tipo "Bancos", e não Caixa.
A fiscalizada foi intimada a esclarecer as inconsistências apontadas acima por meio
do Termo de Intimação Fiscal no 001 e a apresentar, em meio digital, no padrão da Carta-
Circular BACEN no 3.454/2010, a sua movimentação financeira. Contudo, a contribuinte
não entregou a documentação solicitada, mesmo após a concessão de duas dilações de
prazo para atendimento da demanda, totalizando quase 6 (seis) meses sem o fornecimento
das informações devidas.
Ressaltou-se que, sobre os extratos bancários parcialmente apresentados pela
fiscalizada, estes foram disponibilizados no formato PDF, num total de quase 4.700
páginas, o que além de estar fora do padrão da Carta-Circular BACEN n° 3.454/2010,
impossibilitou a tabulação e análise dos dados fornecidos.
Pelo exposto, considerando que, apesar de adotar a apuração do imposto de renda
pelo Lucro Real, a contribuinte apresentou escrituração que não estava de acordo com as
leis fiscais e comerciais (a contabilidade não apresenta toda a movimentação financeira
para o período de 2018 a 2020), bem como não forneceu cópia de toda a movimentação
bancária da firma; e considerando que houve aquisição de combustíveis num montante
muito superior às vendas e aos recursos disponíveis (as compras superaram as vendas em
30% no triénio 2018-2020), restaram atendidos os requisitos para a emissão de Solicitação
de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (SRMF) e as
respectivas Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), às fls.
5011/5039, já que amparado pelo art. 3°, incisos V e X, do Decreto n° 3.724/2001.
Os arquivos TXT fornecidos pelas instituições financeiras, no formato da Carta-
Circular BACEN n° 3.454/2010, relativos aos extratos das contas-correntes, origem e
destino de valores e demais informes de interesse fiscal foram juntados aos autos, às fls.
5040/5043, e compilados nas planilhas de conciliação financeira elaborada pela
fiscalização, às fls. 4999, que contêm todos os recebimentos de recursos em contas
bancárias da distribuidora; e origem e destino dos recursos depositados nas contas bancárias
da distribuidora de combustíveis (planilha "MAD Extrato origem e destino JUNTADO -
Vetor.xlsx", que aglutina as informações de todos os bancos, às fls. 5044).
4. DO EXAME DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FISCAL E DOCUMENTOS
O exame da escrituração contábil e fiscal levou em consideração os débitos
declarados nas últimas DCTF válidas, bem como as demonstrações contábeis constantes
das ECD e ECF de 2018 a 2020, assim como as EFD-Contribuições e as EFD ICMS/IPI
transmitidas para o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, tudo conforme as fls.
5045/5056, além das demais informações obtidas junto ao sujeito passivo.
Tal como consta às fls. 5268, a contribuinte é optante pelo Recob (Regime Especial
de Apuração e Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre
Combustíveis e Bebidas), previsto no art. 5o, §§ 4o, 5o, 6o e 7o da Lei no 9.718/1998, desde
01/01/2018. Assim, a apuração do PIS/Pasep e da Cofins devidos, no que diz respeito à
comercialização de combustíveis, seguiu o disposto no art. 5o, § 4o, da Lei no 9.718/98, que
prevê as alíquotas específicas (ad rem) constantes do Decreto no 6.573/2008 (etanol),
Decreto no 5.059/2004 (gasolina e diesel) e Decreto no 5.297/2004 (biodiesel).
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
8
4.1. Das demonstrações contábeis e fiscais entregues pelo sujeito passivo
As demonstrações contábeis e fiscais entregues pelo sujeito passivo entre 2018 e
2020 apresentam uma série de incorreções e omissões.
4.1.1. ECD - Escrituração Contábil Digital
As ECD foram escrituradas no formato G (fls. 5045), que não possui livros auxiliares
A ou Z, motivo pelo qual todos os fatos contábeis deveriam estar esmiuçados na
contabilidade entregue, o que não ocorreu.
Constatou-se que as ECD transmitidas de 2018 a 2020 não discriminam de modo
fidedigno as operações envolvendo os clientes da empresa, no que diz respeito à apuração
do faturamento, o que em última análise impossibilita o correto oferecimento à tributação
das vendas de combustíveis levadas a cabo.
4.1.1.1. Análise das operações mercantis registradas na ECD de 2018
1) Do controle do recebimento do dinheiro:
O recebimento de numerário pela venda de combustíveis é registrado a débito nas
contas bancárias da empresa (grupo de contas "1.1.01.002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A
VISTA"), enquanto a contrapartida, a crédito, é lançada na conta contábil "2.1.09.001.1712
- Adiantamento de clientes diversos".
2) Do reconhecimento das receitas pelo regime de competência e da emissão do
documento fiscal:
Por seu turno, o grupo de contas "1.1.02.001 - Duplicatas a receber" registra a débito,
conforme a conta do respectivo cliente, o valor que a distribuidora tem a receber, sendo
que a contrapartida a crédito é uma conta de resultado, no caso "4.1.01.003.001.2655 -
Vendas de Mercadorias a Prazo", que registra as receitas de vendas. Basicamente é esta
conta, ao lado da conta "4.1.01.003.001.2654 - Vendas de Mercadorias a Vista", que
compõem a receita bruta pela venda de mercadorias da firma. Ressaltou-se que as vendas
à vista têm como contrapartida, a débito, a conta "1.1.01.001.5 - Caixa".
Quando da emissão da nota fiscal pela venda dos produtos, a maior parte da conta
"2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes diversos" é debitada tendo como
contrapartida, a crédito, a conta contábil correspondente ao cliente constante do grupo de
contas "1.1.02.001 -Duplicatas a receber". Nestes casos, o histórico do lançamento vem
acompanhado da informação "Valor Referente BAIXA DE RECEBIMENTO...".
Neste contexto, observou-se a existência de uma diferença entre o volume de
recursos recebidos a título de adiantamento e o que foi contabilizado como receita, extraído
das contas de "Duplicatas a receber" e "Vendas de mercadorias", conforme quadro abaixo,
que resume esta constatação relativa ao ano de 2018:

3) Do ajuste contábil para ocultar a diferença entre o efetivo recebimento de recursos
e a receita bruta declarada ao Fisco:
Identificou-se centenas de lançamentos que reduziram a conta "2.1.09.001.1712 -
Adiantamento de clientes diversos" tendo como contrapartida, a crédito, situações
registradas no histórico com informações genéricas como "Valor Referente
TRANSFERENCIA ENVIADA 53253" e "Valor Referente devolucao adto de clientes",
no montante total de R$ 108.012.765,16, conforme detalhado na planilha "RAZAO
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
9
2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes diversos - Vetor – Não consta BAIXA no
historico 2018.xlsx", às fls. 12.
A contabilização destas operações com informações genéricas tem o condão de
dissimular o que realmente aconteceu com o dinheiro que foi depositado nas contas
bancárias da empresa, pois a contrapartida esperada da conta "2.1.09.001.1712 -
Adiantamento de clientes diversos", a crédito, seria a conta do cliente pela entrega da
mercadoria. Só que a citada contrapartida a crédito tem como destino as contas do grupo
"1.1.01.002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA" e a conta contábil "1.1.01.001.5 -
Caixa". Para que a conta caixa não tivesse saldo credor, o que geraria a presunção legal de
omissão de receitas, por força do art. 293, inciso I, do RIR/2018, esta conta recebeu
diversos lançamentos, a débito, com o histórico indicando tratar-se de operação de TED
(Transferência Eletrônica Disponível), cuja contrapartida a crédito é uma conta do tipo
"Bancos". Tal constatação está registrada na aba "2018 - Lcmto de TED a debito" da
planilha "RAZAO 1.1.01.001.5 - Caixa - Vetor - Informacao de TED 2018.xlsx", às fls. 12.
Já a aba "2018 -Lcmto de TED a credito" da mesma planilha contêm as partidas dobradas
em que a conta Caixa recebeu a crédito numerário via TED, conforme histórico do
lançamento.
A conta Caixa é composta pelo dinheiro em espécie em poder de uma entidade,
portanto, não pode ser destinatária de transferências bancárias típicas de contas- correntes,
estas sim aptas a receberem aportes de recursos via TED ou DOC.
Se a conta do tipo "Bancos" recebe dinheiro (e tal operação é registrada a débito), a
contrapartida, a crédito, deve ser uma conta como "Clientes" (e não Caixa). Este último
lançamento conclui a operação de venda, já que a operação anterior consistiria no
reconhecimento, a débito, da citada conta "Clientes" (pela venda do produto), e, a crédito,
de uma conta de resultado que apuraria a receita pela venda de mercadorias:

Já os lançamentos a débito da conta Caixa (com o histórico de "TED"), com a
contrapartida a crédito nas contas "Bancos", denotam o contrário, ou seja, a compra de
mercadorias, que usualmente seria registrada contabilmente da seguinte forma:

O fato é que constatou-se a utilização de subterfúgios para dissimular o
reconhecimento na contabilidade da totalidade das receitas obtidas pelas vendas de
combustíveis (via lançamentos a débito na conta "Adiantamento de clientes diversos" e a
crédito nas contas do grupo "1.1.01.002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA" e conta
contábil "1.1.01.001.5 - Caixa"; e lançamentos a débito nas contas do grupo "1.1.01.002 -
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA" e a crédito na conta contábil "1.1.01.001.5 -
Caixa"), bem como omitir o registro da compra destes bens (via lançamentos a débito na
conta contábil "1.1.01.001.5 - Caixa" e a crédito nas contas do grupo "1.1.01.002 –
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA").
Não por acaso, verificou-se que o montante das compras superou em muito as vendas
de combustíveis, quando se observa tanto o volume em m3 quanto o valor em R$
negociado, o que denota a venda de produtos sem a emissão do documento fiscal
competente, conforme aba "Compra e venda de combustíveis" presente nas planilhas
"MAD NFe - Compra de combustivel Vetor.xlsx" (fls. 5009) e "MAD NFe - Venda de
combustivel Vetor.xlsx", às fls. 5010.
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
10
Destarte, considerando a enorme discrepância entre as compras de combustíveis em
2018
(R$1.035.251.413,83) em confronto com as vendas desse período
(R$883.215.367,30), o que dá uma diferença de R$152.036.046,53 (valores obtidos das
notas fiscais eletrônicas disponíveis no ambiente Sped); considerando que a firma não tem
capacidade para estocar todo esse volume de mercadorias (consistente na diferença entre a
compra e a venda de combustíveis, respectivamente de 546.439,93m3 e 418.460,95m3),
uma vez que detém espaço para a guarda de 6.258m3 de combustível; e considerando que
a baixa da conta "Adiantamento de clientes diversos" com lançamentos temerários é da
monta de R$ 108.012.765,16 (via lançamento a crédito nas contas do grupo "1.1.01.002 -
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA" e conta contábil "1.1.01.001.5 - Caixa"), concluiu-
se restar patente a venda de combustível sem a nota fiscal de direito, acarretando omissão
de receitas e o consequente prejuízo ao erário pela falta de recolhimento dos tributos
devidos sobre estas operações.
4.1.1.2. Análise das operações mercantis registradas na ECD de 2019
Feitas as mesmas observações quanto ao controle de recebimento de numerários, ao
reconhecimento das receitas pelo regime de competência e da emissão do documento fiscal,
mais uma vez observou-se que havia uma diferença entre o volume de recursos recebidos
a título de adiantamento e o que é contabilizado como receita, extraído das contas de
"Duplicatas a receber" e "Vendas de mercadorias", conforme quadro resumo:

E, de forma semelhante, observou-se a existência de ajustes contábeis ocultar a
diferença entre o efetivo recebimento de recursos e a receita bruta declarada ao Fisco, agora
com centenas de lançamentos que reduziram a conta "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de
clientes diversos" tendo como contrapartida, a crédito, situações registradas no histórico
com informações genéricas como "Valor baixa Adiantamentos ref. de" e "Valor Referente
Transferência Para Melhor Qualificação", conforme planilha "RAZAO 2.1.09.001.1712 -
Adiantamento de clientes diversos – Vetor - Nao consta BAIXA no histórico 2019.xlsx",
às fls. 12.
A citada contrapartida a crédito teve como destino as contas contábeis
"1.1.04.013.288 - Adiantamentos a Fornecedores" e "1.1.08.003.4879 - Mercadorias -
Subst Trib.", no montante total de R$315.488.925,64, sendo que a contabilização destas
operações com informações genéricas teve o objetivo de dissimular o que realmente
aconteceu com o dinheiro que foi depositado nas contas bancárias da empresa, já que a
contrapartida esperada da conta "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes diversos", a
crédito, seria a conta do cliente pela entrega da mercadoria. Arranjou-se uma forma de,
contabilmente, não deixar o saldo da conta "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes
diversos" crescer infinitamente.
Considerando a enorme discrepância entre as compras de combustíveis em 2019
(R$2.334.080.360,49) em confronto com as vendas desse período (R$1.700.065.652,63), o
que dá uma diferença de R$634.014.707,86 (valores obtidos das notas fiscais eletrônicas
disponíveis no ambiente Sped); considerando que a firma não tem capacidade para estocar
todo esse volume de mercadorias (consistente na diferença entre a compra e a venda de
combustíveis, respectivamente de 1.113.624,87m3 e 751.756,29m3), haja vista que detém
espaço para a guarda de 6.258m3 de combustível, tal como será detalhado no tópico "4.2.
Das informações prestadas pela ANP e da venda de combustíveis sem a emissão de nota
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
11
fiscal"; e considerando que a baixa da conta "Adiantamento de clientes diversos" com
lançamentos temerários é da monta de R$315.488.925,64 (lançamento a crédito nas contas
contábeis "1.1.04.013.288 - Adiantamentos a Fornecedores" e "1.1.08.003.4879 -
Mercadorias - Subst Trib."), concluiu-se que restava patente a venda de combustível sem a
nota fiscal de direito, acarretando omissão de receitas e o consequente prejuízo ao erário
pela falta de recolhimento dos tributos devidos sobre estas operações.
Para corroborar a omissão de receitas e falta de emissão de documento fiscal,
constatou-se a ocorrência de saldo credor de caixa, incorrendo o contribuinte no art. 293,
inciso I, do RIR/2018, conforme aba "Saldo credor de caixa 2019" da planilha "RAZAO
1.1.01.001.5 - Caixa – Vetor 2019.xlsx", às fls. 12.
Ainda sobre a conta Caixa, esta recebeu diversos lançamentos, a débito, com o
histórico indicando tratar-se de operação de TED, cuja contrapartida a crédito é uma conta
do tipo "Bancos". Tal constatação está registrada na aba "2019 - Lcmto de TED a debito"
da planilha "RAZAO 1.1.01.001.5 - Caixa - Vetor - Informacao de TED 2019.xlsx", às fls.
12. Já a aba "2019 - Lcmto de TED a credito" da mesma planilha contêm as partidas
dobradas em que a conta Caixa recebeu a crédito numerário via TED, conforme histórico
do lançamento.
Assim, restou configurado para o ano de 2019 que foram utilizados subterfúgios para
dissimular o reconhecimento na contabilidade da totalidade das receitas obtidas pelas
vendas de combustíveis (via lançamentos a débito na conta "Adiantamento de clientes
diversos" e a crédito nas contas "1.1.04.013.288 - Adiantamentos a Fornecedores" e
"1.1.08.003.4879 - Mercadorias – Subst Trib."; e lançamentos a débito nas contas do grupo
"1.1.01.002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA" e a crédito na conta contábil
"1.1.01.001.5 - Caixa"), bem como omitir o registro da compra destes bens "1.1.01.002 -
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA").
4.1.1.3. Análise das operações mercantis registradas na ECD de 2020
Feitas as mesmas observações quanto ao controle de recebimento de numerários, ao
reconhecimento das receitas pelo regime de competência e da emissão do documento fiscal,
mais uma vez observou-se que havia uma diferença entre o volume de recursos recebidos
a título de adiantamento e o que é contabilizado como receita, extraído das contas de
"Duplicatas a receber" e "Vendas de mercadorias", conforme quadro resumo:

E, de forma semelhante, observou-se a existência de ajustes contábeis ocultar a
diferença entre o efetivo recebimento de recursos e a receita bruta declarada ao Fisco, com
centenas de lançamentos que reduziram a conta "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de
clientes diversos" tendo como contrapartida, a crédito, situações registradas no histórico
com informações genéricas como "Valor Referente Transf. Enviada... " e "Valor Referente
Transf. Recebida...", conforme planilha “RAZAO 2.1.09.001.1712 - Adiantamento de
clientes diversos -Vetor - Nao consta BAIXA no historico 2020.xlsx", às fls. 12.
A citada contrapartida a crédito teve como destino as contas contábeis "1.1.01.002 -
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA", cujo volume de lançamentos para os quais o
histórico ostenta informações genéricas é da monta de R$192.964.503,66, sendo que a
contabilização destas operações com informações genéricas teve o objetivo de dissimular
o que realmente aconteceu com o dinheiro que foi depositado nas contas bancárias da
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
12
empresa, já que o lançamento a débito na conta "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de
clientes diversos" e a crédito no grupo de contas "1.1.01.002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A VISTA", para o ano de 2020, cumpriu duas finalidades: 1) omitir a receita efetiva da
venda de combustíveis, mediante a baixa dos valores recebidos antecipadamente e assim
registrados na conta "2.1.09.001.1712 -Adiantamento de clientes diversos"; 2) dissimular
operações de compra de combustíveis, que deveria ter sido registradas assim:

Em 2020 houve uma simplificação do processo de ocultação de receitas e compras,
já que num único lançamento a débito na conta "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de
clientes diversos" e a crédito no grupo de contas "1.1.01.002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A VISTA" reduziram-se os montantes recebidos antecipadamente (que não mantém
correlação com as receitas de vendas registradas no grupo de contas "1.1.02 - Clientes" e
"4.1.01.003.001.2655 - Vendas de Mercadorias a Prazo"), assim como não são registradas
as compras na conta de estoques (conta contábil "1.1.08.003.4879 - Mercadorias - Subst
Trib.").
Considerando a enorme discrepância entre as compras de combustíveis em 2020
(R$1.085.138.451,71) em confronto com as vendas desse período (R$840.747.054,51), o
que dá uma diferença de R$244.391.397,20, considerando que a firma não tem capacidade
para estocar todo esse volume de mercadorias (consistente na diferença entre a compra e a
venda de combustíveis, respectivamente de 497.630,37m3 e 366.156,56m3), tendo em
vista que detém espaço para a guarda de 6.258m3 de combustível. Das informações
prestadas pela ANP e da venda de combustíveis sem a emissão de nota fiscal"; e
considerando que a baixa da conta "Adiantamento de clientes diversos" com lançamentos
temerários é da monta de R$192.964.503,66 (via lançamentos a crédito nas contas
contábeis do grupo de contas "1.1.01.002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA"),
concluiu-se que restava patente a venda de combustível sem a nota fiscal de direito,
acarretando omissão de receitas e o consequente prejuízo ao erário pela falta de
recolhimento dos tributos devidos sobre estas operações.
Para corroborar a omissão de receitas e falta de emissão de documento fiscal,
constatou-se a ocorrência de saldo credor de caixa, incorrendo o contribuinte no art. 293,
inciso I, do RIR/2018, conforme aba "Saldo credor de caixa 2020" da planilha "RAZAO
1.1.01.001.5 - Caixa – Vetor 2020.xlsx", às fls. 12.
Ainda sobre a conta Caixa, esta recebeu diversos lançamentos, a crédito, com o
histórico indicando tratar-se de operação de "TED devolvida", cuja contrapartida a débito
é uma conta do tipo "Bancos", conforme consta na aba "2020 - Lcmto de TED a credito"
da planilha "RAZAO 1.1.01.001.5 - Caixa - Vetor - Informacao de TED 2020.xlsx".
Se a conta do tipo "Bancos" recebe dinheiro por estorno (e tal operação é registrada
a débito), a contrapartida, a crédito, deveria ser uma conta como "Estoque" (e não Caixa).
Este último lançamento teria por objetivo estornar o lançamento primitivo, a débito, de uma
conta do tipo "Estoque" (pela compra do produto), e, a crédito, de uma conta do tipo
"Bancos", representando a origem do recurso para a aquisição daquele item.
Diante do exposto, restou configurada para o ano de 2020 a utilização de
subterfúgios para dissimular o reconhecimento na contabilidade da totalidade das receitas
obtidas pelas vendas de combustíveis (via lançamentos a débito na conta "Adiantamento
de clientes diversos" e a crédito nas contas contábeis do grupo de contas "1.1.01.002 -
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA"), bem como omitir o registro da compra destes
bens (via lançamentos a débito na conta "Adiantamento de clientes diversos" e a crédito
nas contas contábeis do grupo de contas "1.1.01.002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS A
VISTA"; e lançamentos a débito nas contas do grupo "1.1.01.002 - DEPÓSITOS
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
13
BANCÁRIOS A VISTA" com a informação de estorno e a crédito na conta contábil
"1.1.01.001.5 -Caixa").
4.1.1.4. Do registro incompleto da efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária
Conforme demonstrado no tópico "3.1. Da Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF) da Vetor Comércio de Combustíveis Ltda.", não foram
fornecidas pelo sujeito passivo as movimentações ocorridas nas seguintes instituições
financeiras, considerando movimentações acima de R$ 1 milhão: Banco Daycoval S/A;
Sofisa S/A; e algumas contas junto ao Banco Bradesco (por exemplo, na agência 7699 a
conta-corrente 22578; e na agência 1303 as contas-correntes 2252 e 15555, que juntas
movimentaram mais de R$400 milhões no triênio 2018-2020, tal como se extrai da e-
Financeira de fls. 4993). Quanto aos bancos Daycoval e Sofisa, estes nem constam da
contabilidade (ECD) entregue pela empresa via Sped.
Desta forma, concluiu-se que a contabilidade da empresa não continha todos os fatos
contábeis que dizem respeito à firma, tornando-a imprestável para fins fiscais e comerciais.
4.1.2. ECF - Escrituração Contábil Fiscal
As ECF de 2018 até 2020 indicaram a opção da contribuinte pelo lucro real anual,
além de conter a demonstração do IRPJ e da CSLL devidos. Houve o cálculo de tributos a
pagar para os anos de 2018 e 2019, porém nada foi confessado em DCTF. Em 2020, a ECF
indicou base de cálculo negativa para o IRPJ e a CSLL.
Como a base de informações para a confecção da ECF advém da ECD, e tendo sido
esta última elaborada com uma série de incorreções que a condenam, concluiu-se que as
ECF apresentadas também não serviriam para fins de apuração dos impostos e
contribuições devidos, no caso o IRPJ e a CSLL.
4.1.3. EFD-Contribuições
As EFD-Contribuições para o período de 2018 a 2020 só contêm informações de
venda de combustíveis, não havendo registro de compras, conforme planilha às fls. 5269,
sendo que a venda de álcool foi indevidamente classificada como sujeita ao regime
monofásico, conforme Registro M400/M800 reproduzido na planilha de fls. 5271. Pelo
Registro M200/M600, só houve PIS/Pasep e Cofins a recolher para o mês de
fevereiro/2018, às fls. 5270. Constatou-se, também, enorme discrepância entre as vendas
registradas nestas declarações e a receita bruta constante das ECD/ECF deste período, tal
como reproduzido abaixo:

Intimada a sanar estas inconsistências, a empresa transmitiu declarações
retificadoras, que passaram a contemplar tanto a compra (vide planilha às fls. 5272) quanto
a venda de combustíveis (vide planilha às fls. 5273). Acertadamente, a venda de gasolina
e diesel foram enquadradas no regime monofásico (Registro M400/M800 da planilha de
fls. 5275), enquanto a comercialização do álcool foi anotada como submetida a alíquota
específica (já que optante pelo Recob).
Porém, conforme a aba "Compra e venda de combustiveis" das planilhas às fls. 5272
e 5273, temos que não houve compra de gasolina e diesel, apesar de constar a venda destes
combustíveis. Confrontando as EFD-Contribuições retificadoras com as notas fiscais
eletrônicas (NF-e), encontrou-se quase um bilhão de reais em NF-e de compra de
Fl. 6033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
14
combustíveis que não foram registradas nas EFD-Contribuições, conforme planilha de fls.
5276.
Por fim, apesar de constar a venda de álcool como sujeito a alíquota específica,
praticamente nada de PIS/Pasep e Cofins seriam devidos (Registro M200/M600 das fls.
5274), já que a firma indevidamente apurou créditos na aquisição de álcool, em desrespeito
ao art. 3°, inciso I, alínea "b", das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, e ainda contabilizou
créditos de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, conforme Registro
M105/M505 às fls. 5277. A contribuinte deixou de atender a intimação fiscal, às fls. 4994,
para apresentar a comprovação dos alegados créditos.
4.1.4. EFD ICMS/IPI
Os estoques de combustíveis ao final de cada período base declarados no Registro
H005/H010 das EFD ICMS/IPI, às fls. 5278, foram os seguintes:

Comparando os estoques declarados nas EFD ICMS/IPI com a diferença entre a
compra e venda de combustíveis apurada a partir do confronto das notas fiscais eletrônicas
(NF-e), conforme aba "Compra e venda de combustiveis" das planilhas "MAD NFe -
Compra de combustivel Vetor.xlsx" e "MAD NFe - Venda de combustivel Vetor.xlsx", às
fls. 5009 e 5010, constatou-se que esta declaração não reproduz a realidade fática, que
denota a venda de combustíveis sem a emissão do competente documento fiscal.
Resumidamente, as compras e vendas de combustíveis com base nas NF-e foram:

Assim, se em 2018 a Vetor comprou R$152 milhões a mais do que vendeu, deveria
ter algo próximo a isso registrado no estoque, entretanto, nas EFD ICMS/IPI, o estoque
final para o mesmo exercício seria de tão somente R$2.469.287,37. O mesmo ocorre nos
anos de 2019 e 2020: em 2019, o estoque deveria ter crescido em mais de R$634 milhões
(a EFD ICMS/IPI apontou um crescimento de R$202 milhões); e em 2020 o estoque
deveria ser aumentado em mais R$244 milhões (sendo que as EFD ICMS/IPI deram conta
de que houve uma redução de mais de R$205 milhões nos estoques.
4.1.5. DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
Constatou-se tão somente a declaração em DCTF de débitos de IRRF (códigos de
receita 0561, 1708, 3208 e 8045); um débito confessado de PIS/Pasep não-cumulativo
(código de receita 6912), do mês de fevereiro de 2018, no valor de R$1.287,65; um débito
de Cofins não-cumulativo (código de receita 5856), do mês de fevereiro de 2018, na monta
de R$5.921,50; e retenções na fonte sobre pagamentos a pessoa jurídica, sob o código der
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
15
receita 5952. Assim, restaria patente a omissão na apuração e confissão dos créditos
tributários devidos.
4.2. Das informações prestadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis) e da venda de combustíveis sem a emissão de nota fiscal
As autorizações para funcionamento e capacidade de tancagem da fiscalizada, nos
anos de 2018 até 2020, estão sintetizadas no relatório fiscal, às 5340/5341.
Por seu turno, ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis),
em resposta à intimação fiscal, apresentou planilha das informações prestadas pela
fiscalizada através do SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos),
acerca de suas movimentações de mercadorias no período fiscalizado, às fls. 5289/5291.
Analisando os dados fornecidos pela ANP, juntamente com as notas fiscais
eletrônicas disponíveis no Sped, constatou-se, em ambas as fontes de dados, discrepâncias
entre as compras e vendas de combustíveis, nas quais as aquisições superam em muito as
comercializações.
Como a capacidade máxima de armazenamento da fiscalizada era de 6.258,00 m3,
seria impossível que a enorme diferença entre as compras de janeiro de 2018 a dezembro
de 2020 (2.146.906,12 m3, extraídos das NF-e) e as respectivas vendas para o período
(1.537.312,79 m3, extraídos das NF-e) estivessem estocadas na empresa. Neste ponto, fica
evidente a ocorrência de venda de combustíveis sem a emissão da nota fiscal
correspondente, já que a empresa não teria onde eventualmente alojar um volume de
609.593,33 m3 de combustíveis (diferença, em volume, das vendas subtraídas das
compras).
Corrobora com esta conclusão o cruzamento dos recebimentos nas contas bancárias
da empresa com o CNPJ e/ou nome empresarial informado nas notas fiscais de venda de
combustíveis, relativas aos anos de 2018 a 2020, cuja razão social contivesse pelo menos
o substantivo "posto". É espantosa a quantidade de recebimentos por parte de firmas que
ostentam a razão social de "posto de combustível" sem que tenha sido emitida nota fiscal
de vendas para elas. Em síntese, foram recebidos mais de R$36 milhões de postos varejistas
para os quais não foi identificada a emissão de NF-e.
Indo além, comparando as notas fiscais de compra e venda de combustíveis para o
período de 2018 a 2020, constatou-se certa coerência na aquisição e comercialização de
gasolina e diesel, sendo que a discrepância entre compras e vendas se encontra no comércio
de etanol, justamente o combustível sujeito à tributação do PIS/Pasep e Cofins por parte
das distribuidoras, de modo que se conclui que a falta de emissão de nota fiscal de venda
deu-se em relação ao etanol. As tabelas, às fls. 5345, sintetizam esta constatação, sendo
que no caso do álcool, as compras (2.144.248,46m3) foram muito superiores às vendas
(1.519.481,64m3), tanto em volume (m3) quanto em valores (R$), não existindo
capacidade de tancagem que pudesse acomodar toda essa discrepância (na ordem de
624.766,82m3), o que denotaria a ocorrência de venda de álcool sem a emissão da nota
fiscal competente.
4.3. Das operações comerciais envolvendo a Vetor Comércio de Combustíveis Ltda.
E outras distribuidoras
Constatou-se ainda operações escusas envolvendo o comércio de combustíveis entre
a fiscalizada e outras distribuidoras, na medida em que sendo o Despacho ANP n°
793/2017, sucedido pelos Despachos ANP n° 903/2018, 618/2019 e 754/2020, veda a
comercialização de etanol hidratado entre distribuidores de combustíveis líquidos pelo
período estipulado em cada normativo.
A partir das informações bancárias fornecidas pelas instituições financeiras,
verificou-se que a fiscalizada recebeu mais de R$402 milhões e enviou uma cifra de R$91
milhões para a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., entre 2018 e 2020, sendo que só havia
Fl. 6035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
16
notas fiscais eletrônicas de venda de óleo diesel envolvendo estas empresas para o
respectivo período, perfazendo um total de pouco mais de R$3,8 milhões; e recebeu mais
de R$46 milhões da Petroalcool Distribuidora de Petróleo Ltda. - CNPJ 85.491.074/0002-
01, entre 2018 e 2020, sendo que não houve notas fiscais eletrônicas envolvendo estas
empresas para o respectivo período. Intimada, a fiscaliza não prestou esclarecimentos
acerca destas operações.
O envio de recursos a outra distribuidora denota a aquisição de combustíveis, assim
como o recebimento de numerário indica que houve a venda deste produto, sendo que o
único combustível para o qual não havia o mínimo interesse em se fornecer nota fiscal seria
justamente o álcool, já que se tratava de operação tributada entre as partes. Assim, concluiu-
se que os recursos enviados pela fiscalizada tiveram como objetivo a aquisição de etanol
carburante sem a emissão da respectiva nota fiscal pela compra desta mercadoria, assim
como os montantes recebidos são oriundos da comercialização de álcool para terceiros,
igualmente desacompanhado da nota fiscal correspondente.
4.4. Do lucro arbitrado
As escriturações contábeis e fiscais da contribuinte, relativas aos anos de 2018 a
2020, são imprestáveis, tanto para representar os fatos contábeis ocorridos no período
quanto para a apuração dos tributos devidos.
Neste sentido, as ECF de 2018 e 2019 apuraram IRPJ e CSLL a pagar, porém nada
foi confessado em DCTF; as EFD-Contribuições retificadoras apuraram indevidamente
créditos na aquisição de álcool, assim como reconheceram quantias vultosas de créditos de
PIS/Pasep e Cofins pela armazenagem de mercadorias, não tendo sido comprovado o
aludido direito creditório; as EFD ICMS/IPI não reproduzem a realidade fática dos
estoques de combustíveis da empresa; e as DCTF limitam-se à confissão, em apertada
síntese, tão somente do IRRF.
As ECD apresentam várias impropriedades, sem esmiuçar todos os fatos contábeis
ocorridos. As ECD não discriminam de modo fidedigno as operações envolvendo os
clientes da empresa, no que diz respeito à apuração do faturamento, o que em última análise
impossibilita o correto oferecimento à tributação das vendas de combustíveis levadas a
cabo.
Ao se comparar as compras de combustíveis apuradas com base nas notas fiscais
eletrônicas (NF-e) do ambiente Sped com as respectivas vendas, verifica-se que as
aquisições superaram em muito as comercializações, sendo que a firma não dispõe de
capacidade de tancagem para estocar toda essa diferença, assim como não possui dinheiro
em caixa para justificar uma diferença de mais de um bilhão de reais em mercadoria
comprada e que ainda não tenha sido vendida.
Outras inconsistências relacionadas com a compra e venda de combustíveis foram
observadas, tais como:
1) O recebimento de vultosas quantias de dinheiro de diversas outras distribuidoras
de combustíveis (tais como a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., Petroball
Distribuidora, Diamante Distribuidora de Petróleo e FB Distribuidora de Petróleo),
registrados a crédito na conta contábil "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes
diversos" para os anos de 2018 e 2019, sendo que não há emissão de notas fiscais
que amparem estas operações tampouco registros contábeis que possam elucidar
o ocorrido;
2) Lançamentos genéricos a débito (tais como "Valor Referente TRANSFERENCIA
ENVIADA 53253" e "Valor Referente devolucao adto de clientes") na conta contábil
"2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes diversos" para o ano de 2018, extraído
Fl. 6036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
17
daECD, que reduziram esta conta, tendo como contrapartida a crédito as contas
contábeis do tipo "Bancos" e conta contábil "1.1.01.001.5 - Caixa";
3) Lançamentos genéricos a débito na conta contábil "2.1.09.001.1712 –
Adiantamento de clientes diversos" para o ano de 2019, extraído da ECD, que
reduziram esta conta, tendo como contrapartida, a crédito, as contas contábeis
"1.1.04.013.288 - Adiantamentos a Fornecedores" e "1.1.08.003.4879 -
Mercadorias - Subst Trib.", sendo que o histórico dos lançamentos contêm
informações genéricas como "Valor baixa Adiantamentos ref. de" e "Valor
Referente Transferência Para Melhor Qualificação";
4) Lançamentos genéricos a débito na conta contábil "2.1.09.001.1712 –
Adiantamento de clientes diversos" para o ano de 2020, extraído da ECD, que
reduziram esta conta, tendo como contrapartida, a crédito, as contas contábeis do
tipo "Bancos", cujo histórico dos lançamentos contempla informações genéricas
como "Valor Referente Transf. Enviada... " e "Valor Referente Transf. Recebida...";
5) Ocorrência de saldo credor de caixa para os anos de 2019 e 2020;
6) A conta Caixa recebeu diversos lançamentos a débito e a crédito com a
informação no histórico de que se tratava de TED, sendo que a TED (assim como o
DOC) são operações típicas de contas contábeis do tipo "Bancos", e não Caixa.
A efetiva movimentação bancária também não está refletida na contabilidade
apresentada.
Assim, foi necessário o arbitramento do lucro para os anos de 2018 a 2020, nos
termos do art. 602 e seguintes do RIR/2018, tendo a contribuinte incorrido nas hipóteses
previstas nos incisos I, e III, alíneas "a" e "b", de seu art. 603.
Outra razão para a adoção do arbitramento foi que a omissão de receitas apurada foi
tão grande que a sua simples adição ao lucro real deturparia a apuração dos tributos devidos.
4.5. Da venda de combustíveis e da insuficiência do recolhimento do PIS/Pasep e da
Cofins
Tendo em vista a atividade desempenhada como distribuidora de combustíveis, e
considerando a opção pelo Recob desde 01/01/2018, a venda de combustíveis foi tributada
na autuação com observância das alíquotas específicas (ad rem) constantes do Decreto no
6.573/2008 (etanol), Decreto no 5.059/2004 (gasolina e diesel) e Decreto no 5.297/2004
(biodiesel).
No caso em tela, a venda de gasolina, diesel e biodiesel estava sujeita à alíquota zero
de PIS/Pasep e Cofins, haja vista a incidência monofásica no produtor e importador, nos
termos do art. 3o da Lei no 11.116/2005 (biodiesel) e art. 4o da Lei no 9.718/98 (gasolina e
diesel).
Quanto ao álcool, inclusive para fins carburantes, o art. 5o, inciso II, da Lei no
9.718/98, determina a alíquota de 3,75% para a apuração do PIS/Pasep e de 17,25% para a
Cofins, enquanto o art. 5o, § 4o da Lei no 9.718/98 c/c art. 2o do Decreto no 6.573/2008
estipulam a alíquota específica, por m3, de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a
Cofins.
Mesmo as EFD-Contribuições retificadoras apresentadas pelo sujeito passivo, sob
intimação fiscal, continuaram erradas. Conforme planilhas de fls. 5272 e 5273, observou-
se que não houve compra de gasolina e diesel, apesar de constar a venda destes
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
18
combustíveis. Além disso, confrontando as EFD-Contribuições retificadoras com as notas
fiscais eletrônicas (NF-e), encontra-se quase um bilhão de reais em NF-e de compra de
combustíveis que não foram registradas nas EFDContribuições, conforme planilha de fls.
5276. Tal conduta seria até compreensível, caso contrário seria uma confissão de que houve
a venda de mercadoria sem a emissão da documentação fiscal correspondente, já que estaria
registrado que as compras de combustíveis superaram as vendas em quase um bilhão de
reais.
Por fim, apesar de constar a venda de álcool como sujeito a alíquota específica,
praticamente nada de PIS/Pasep e Cofins seriam devidos, já que a firma indevidamente
apurou créditos na aquisição de álcool, em desrespeito ao art. 3o, inciso I, alínea "b", das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e ainda contabilizou créditos de armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda. Intimada a apresentar a comprovação dos
alegados créditos, a fiscalizada quedou-se inerte, o motivou a sua glosa.
Ademais, houve a confissão em DCTF tão somente de um único débito de PIS/Pasep
não-cumulativo (código de receita 6912), do mês de fevereiro de 2018, no valor de
R$1.287,65; e um débito de Cofins não-cumulativo (código de receita 5856), do mês de
fevereiro de 2018, na monta de R$5.921,50, o que motivou o lançamento de ofício das
contribuições devidas que não foram oferecidas à tributação.
4.6. Da glosa dos créditos de PIS/Pasep e Cofins
A adoção do lucro arbitrado impede o cálculo do PIS/Pasep e da Cofins pela
sistemática da não-cumulatividade, nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei no 10.637/2002,
e art. 10, inciso II, da Lei no 10.833/2003. Ainda assim, por amor ao debate, a autoridade
fiscal refutou os créditos solicitados pelo sujeito passivo em sede das EFD-Contribuições
retificadoras apresentadas em atendimento à intimação fiscal.
Esclareceu-se, inicialmente, que a declaração retificadora apresentada após o início
de procedimento fiscalizatório, mesmo que em atendimento à intimação emanada pela
Administração, não tem o condão de retornar com a espontaneidade do contribuinte,
conforme dispõe o parágrafo único do art. 138 do CTN.
Tecidas estas considerações, constatou-se que a empresa indevidamente apurou
créditos na aquisição de álcool, em desrespeito ao art. 3o, inciso I, alínea "b", das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, e ainda contabilizou créditos de armazenagem de mercadoria
e frete na operação de venda. O ônus da prova quanto ao direito creditório pleiteado é do
contribuinte, assim, deveria o sujeito passivo atender à intimação fiscal para apresentar os
comprovantes de despesa e cópia dos documentos bancários que lhes dão suporte para
corroborar os créditos de PIS/Pasep e Cofins que informou nas EFD-Contribuições
retificadoras. Como assim não o fez, só restou à autoridade fiscal glosar o crédito pleiteado
por falta de comprovação.
4.7. Da falta de comprovação da origem dos depósitos bancários e da presunção legal
de omissão de receitas
Com base nos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, referentes
aos anos de 2018 a 2020, a fiscalizada foi intimada a indicar a origem dos recursos
recebidos nas suas contas bancárias, já expurgados os lançamentos de "devolução de
recebimento de recursos - estorno" e "transferências financeiras entre contas de mesma
titularidade". Contudo, a fiscalizada não atendeu à intimação fiscal.
Assim, os aportes de recursos de origem comprovada foram tributados conforme a
natureza dos respectivos recebimentos, enquanto o montante de recursos para os quais não
houve a comprovação de sua origem foram tratados como receitas omitidas, nos termos do
art. art. 42 da Lei no 9.430/96.
4.8. Da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
19
Para os anos de 2018 a 2020, por conta do lucro arbitrado, considerou-se a receita
bruta composta pelas vendas de combustíveis, identificadas pelas notas fiscais eletrônicas
emitidas; e das receitas omitidas, oriundas da falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários.
Quanto ao coeficiente de arbitramento dos lucros, para determinação da base de
cálculo do IRPJ, adotou-se o percentual de 9,6% sobre a receita bruta, tendo em vista a
atividade desempenhada (distribuidora de combustíveis), sob o espeque do art. 605 do
RIR/2018.
Já em relação à base de cálculo da CSLL para o caso em tela, a sua apuração seguiu
o disposto nos arts. 26, 34 e 227 da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, assim como
o art. 24, § 2o da Lei no 9.249/95.
4.9. Da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
Nos anos de 2018 a 2020, tendo em vista a atividade desenvolvida pelo contribuinte
e sua opção pelo Recob desde 01/01/2018, a receita bruta pela venda de etanol foi tributada
conforme o art. 5o, § 4o da Lei no 9.718/98 c/c arts. 1o e 2o do Decreto no 6.573/2008, que
estipulam a alíquota específica, por m3, de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a
Cofins.
Em relação às receitas omitidas, oriundas da falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários (considerando a adoção pelo Fisco do lucro arbitrado e considerando
a opção do contribuinte pelo Recob), estas foram computadas na determinação da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins e seguiram o disposto nos §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, do art.
24 da Lei no 9.249/95 (já que as mercadorias adquiridas para revenda e que não foram
acompanhadas de nota fiscal por ocasião de sua venda se tratam de etanol, conforme tópico
"4.2. Das informações prestadas pela ANP e da venda de combustíveis sem a emissão de
nota fiscal").
Em síntese: nos casos em que havia nota fiscal eletrônica de venda de etanol, aplicou-
se a alíquota específica conforme o volume vendido, já que a empresa era optante do Recob
(R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins, por m3). Em relação à receita omitida,
para a qual não houve a emissão da documentação correlata e não se sabe a quantidade
vendida (apesar de tratar-se de álcool carburante), utilizou-se, segundo o comando legal,
as alíquotas ad valorem correspondentes àquelas fixadas por unidade de medida, no caso
as previstas no art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98 (3,75% para o PIS/Pasep e 17,25% para
a Cofins, incidente sobre a receita bruta).
Frisou-se que, para o caso em tela, não foi possível a aplicação do disposto no
Recurso Extraordinário no 574.706, emanado pelo STF, que determinou a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Isto porque a tributação do PIS/Pasep
e da Cofins da fiscalizada se dava por alíquota específica, que incide sobre o m3 de álcool
vendido, e não sobre a receita bruta.
Já em relação à receita omitida, como não havia nota fiscal que amparasse a
respectiva operação, por conseguinte não havia ICMS destacado passível de ser excluído
da receita bruta, oriunda da omissão de receitas, que sofreu o lançamento tributário para
fins de constituição do PIS/Pasep e da Cofins devidos.
Nestes termos, reproduziu-se a Solução de Consulta no 177 - Cosit, de 31/05/2019.
4.10. Do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Conforme extraído da conta contábil "2.1.11.001.1858 - Dividendos a Distribuir"
das ECF apresentadas, o sócio-administrador Sérvio Túlio Fagotti Zaqueti recebeu, a título
de distribuição de lucros, R$2.575.662,36 em 2018, e R$961.500,00 em 2020.
Na declaração de rendimentos relativa ao ano-calendário 2018, o administrador
informou o auferimento de R$2.575.662,36 a título de "Lucros e dividendos recebidos".
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
20
Para o ano calendário de 2019, foi informado o auferimento de R$1.200.000,00 como
"Lucros e dividendos recebidos". E, para o ano-calendário 2020, não foi informado nenhum
recebimento a título de distribuição de resultados.
Com base nos extratos obtidos das instituições financeiras, constatou-se que Sérvio
Túlio Fagotti Zaqueti recebeu R$14.337.450,53 da empresa fiscalizada, entre 2018 e 2020.
A fiscalizada deixou de responder à intimação fiscal para a esclarecer o motivo do
pagamento dos R$10 milhões restantes (R$14 milhões – R$3,5 milhões) ao sócio-
administrador.
Nos termos do art. 238 da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, no caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderão ser pagos ou
creditados sem incidência do IRRF o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do
IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa
jurídica.
Ocorre que, por força da apuração de ofício dos tributos devidos pelo contribuinte,
não haveria valores a distribuir a título de lucros, já que o imposto e contribuições a recolher
superam o montante da base de cálculo do lucro arbitrado, conforme abaixo sintetizado:

Diante do exposto, e, tendo em vista a imprestabilidade da contabilidade, de modo
que eventual reserva de lucros não estaria passível de utilização, não restou alternativa
senão tributar todo o excesso de lucros distribuídos ao sócio-administrador como
pagamento sem causa, conforme previsão contida no art. 238, § 4o da Instrução Normativa
RFB no 1.700/2017, art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95 e art. 730 do RIR/2018.
A base de cálculo para o imposto de renda retido na fonte de forma exclusiva e
devido pela fonte pagadora (no caso a fiscalizada), nos termos do art. 61 da Lei n° 8.981/95,
correspondeu à soma de todas as transferências de recursos da Vetor Comércio de
Combustíveis Ltda. para Sérvio Túlio Fagotti Zaqueti, entre 2018 e 2020, obtidas dos
extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, submetidas ainda a
reajustamento.
4.11. Da multa pela entrega das EFD-Contribuições com incorreções ou omissões
Conforme a aba "Compra e venda de combustíveis" das planilhas às fls. 5272/5273,
constatou-se que a contribuinte não declarou a compra de gasolina e diesel, apesar de
constar a venda de mais de 16.000m3 destes combustíveis. Além disso, confrontando as
EFD-Contribuições retificadoras com as notas fiscais eletrônicas (NF-e), encontrou-se
quase um bilhão de reais em NF-e de compra de combustíveis que não foram registradas
nas EFD-Contribuições retificadoras, conforme planilha à fls. 5276.
Mesmo após as correções perpetradas pelo sujeito passivo, em atendimento à
intimação fiscal, foi contatada discrepância entre a receita bruta informada no Registro
M210/M610 das EFD-Contribuições retificadoras (planilha de fls. 5302) com a receita
bruta apurada pelo Fisco, conforme tabela abaixo:

Fl. 6040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
21
Tendo em vista as incorreções ou omissões presentes nas EFD-Contribuições
formuladas pelo sujeito passivo, foram aplicadas as multas previstas no art. 10 da Instrução
Normativa RFB no 1.252/2012, observando-se as alterações promovidas pela Lei no
13.670/2018 e Instrução Normativa RFB no 1.876/2019.
Para as declarações com incorreções ou omissões, transmitidas antes da vigência da
nova redação dadas às multas estipuladas pela Lei no 13.670/2018 (que alterou o art. 12 da
Lei n° 8.218/1991), foi aplicada a multa mais benigna, quando cabível, tendo em vista o
princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 106, inciso II, alínea "c"
do CTN.
Como a vigência da nova redação das multas teve início em15/03/2019, data de
publicação da Instrução Normativa RFB no 1.876/2019 no Diário Oficial da União, as EFD-
Contribuições entregues pelo sujeito passivo com omissões ou incorreções antes de
15/03/2019 foram sujeitas às penalidades do art. 57, inciso III, alínea "a", da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 (pela transmissão de declaração contendo informação inexata
ou omissa).
A partir de 15/03/2019, data da entrada em vigor da Instrução Normativa RFB no
1.876/2019, as EFD-Contribuições entregues com omissões ou incorreções sujeitaram-se à
aplicação da multa prevista no art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, que faz
menção ao art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91.
Como as EFD-Contribuições foram retificadas (exceto a do mês de janeiro/2018),
tendo a contribuinte atendido à intimação fiscal, as declarações originais entregues a partir
de 15/03/2019 usufruíram da redução da multa isolada prevista no art. 12, parágrafo único,
inciso II, da Lei no 8.218/91, reproduzido acima.
4.12. Da multa pela entrega das ECFs com incorreções ou omissões
Tendo em vista a adoção pelo Fisco do lucro arbitrado para os anos de 2018 a 2020;
considerando que as ECF originais continham erro na determinação da receita bruta
informada pelo contribuinte, em comparação com a receita bruta apurada pelo Fisco; e
considerando que não foram entregues declarações retificadoras mesmo após o sujeito
passivo ter sido intimado para sanar as irregularidades, foi aplicada a multa prevista no art.
12, inciso II, da Lei no 8.218/1991, com a nova redação dada pela Lei no 13.670/2018,
conforme estabelece o art. 6o, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.422/2013, na redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.821, de 30/07/2018 (vigente até 31/01/2021), e
art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 2.004/2021.
Ressaltou-se que não cabe ao sujeito passivo pleitear a redução da multa isolada,
invocando-se a redação do art. 12, parágrafo único, inciso II da Lei no 8.218/91, já que,
mesmo intimado, não providenciou a entrega das ECF retificadoras para os anos de 2018 a
2020.
4.13. Da multa pela entrega das ECDs com incorreções ou omissões
As ECD relativas a 2018 a 2020 contêm sérias incorreções, o que implicou para o
Fisco na adoção do lucro arbitrado, já que, em síntese: a) não contabiliza todo o faturamento
da empresa; b) vultosas quantias foram recebidas de diversas outras empresas, notadamente
postos de combustíveis e distribuidoras de combustíveis, não tendo havido a emissão de
nota fiscal que amparasse a operação; c) ostentam saldo credor da conta caixa, o que gera
a presunção de omissão de receitas; d) lançamentos genéricos que tiveram por objetivo
reduzir a conta "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes diversos", de modo a não
reconhecer a receita decorrente da operação; e) diferença de quase um bilhão de reais entre
as compras e vendas de combustíveis, sendo que não há capacidade de tancagem para
armazenar toda essa discrepância; f) diversas contas bancárias não foram registradas na
contabilidade. Destarte, incorre o contribuinte na sujeição à multa isolada pela entrega da
Escrituração Contábil Digital com erros ou omissões, conforme a legislação de regência.
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
22
Assim, incorreu a contribuinte na multa isolada pela apresentação da ECD com
incorreções ou omissões, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.774/2017,
com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.856/2018, vigente até 31/01/2021
(a partir de 01 de fevereiro de 2021, a previsão da referida penalidade passou a constar do
art. 11 da Instrução Normativa RFB n° 2.003/2021), e art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91.
Ressaltou-se que, mesmo a contribuinte tenha sido intimada para corrigir as
inconsistências de suas ECD, não houve a retificação destas escriturações até aquele
momento, o que ratifica a imposição da multa isolada insculpida no art. 12, inciso II, da
Lei no 8.218/91, não havendo que se falar, também, em redução da multa isolada,
invocando-se a redação do art. 12, parágrafo único, inciso II da Lei no 8.218/91.
5. DAS INFRAÇÕES FISCAIS
5.1. IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Para os anos de 2018 a 2020, por conta do lucro arbitrado, observou-se o art. 529 e
seguintes do RIR/99, atualmente normatizado pelo art. 602 e posteriores do RIR/2018.
O cálculo do IRPJ devido encontra-se detalhadamente demonstrado na planilha
anexa, às fls. 5311.
5.2. CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, tal como previsto na Lei no 7.689/88 e arts. 57 a
59 da Lei no 8.981/95.
O cálculo da CSLL devida encontrar-se detalhadamente demonstrada na planilha
anexa, às fls. 5311.
5.3. PIS/Pasep - Contribuição para o Programa de Integração Social
Entre 2018 e 2020, por conta da opção pelo Recob a partir de 01/01/2018, aplicou-
se a alíquota específica (ad rem) estipulada pelo Decreto no 6.573/2008. Para todo o período
fiscalizado, quando não foi possível identificar qual o produto vendido ou a quantidade que
se refere à receita omitida, a alíquota aplicável para a apuração do PIS/Pasep foi de 3,75%
(trata-se da alíquota ad valorem mais elevada devida pelas distribuidoras de combustíveis
na venda de etanol e que corresponde à alíquota específica prevista no Recob), conforme
art. 24, caput, e §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, da Lei no 9.249/95; e art. 5o, inciso II, da Lei no
9.718/98, com a redação dada pelo art. 7o da Lei no 11.727/2008.
Já nos casos em que houve emissão de NF-e e foi possível constatar que se trata de
receita da atividade operacional da firma, os produtos nela descritos foram levados em
consideração para a apuração das contribuições devidas.
O cálculo da contribuição devida encontra-se detalhadamente demonstrado na
planilha anexa, às fls. 5311.
5.4. Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Entre 2018 e 2020, por conta da opção pelo Recob a partir de 01/01/2018, aplicou-
se a alíquota específica (ad rem) estipulada pelo Decreto no 6.573/2008. Para todo o período
fiscalizado, quando não foi possível identificar qual o produto vendido ou a quantidade que
se refere à receita omitida, a alíquota aplicável para a apuração da Cofins foi de 17,25%
(trata-se da alíquota ad valorem mais elevada devida pelas distribuidoras de combustíveis
na venda de etanol e que corresponde à alíquota específica prevista no Recob), conforme
art. 24, caput, e §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, da Lei no 9.249/95; e art. 5o, inciso II, da Lei no
9.718/98, com a redação dada pelo art. 7o da Lei no 11.727/2008.
Já nos casos em que houve emissão de NF-e e foi possível constatar que se trata de
receita da atividade operacional da firma, os produtos nela descritos foram levados em
consideração para a apuração das contribuições devidas.
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
23
O cálculo da contribuição devida encontra-se detalhadamente demonstrado na
planilha anexa, às fls. 5311.
5.5. IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
O IRRF, a título de pagamento sem causa, é devido de forma exclusiva, e devendo
ser retido pela fonte pagadora à alíquota de 35%, cujo vencimento do imposto é o dia do
pagamento dos recursos, conforme art. 61 e seus parágrafos, da Lei n° 8.981/95. O cálculo
detalhado do IRRF devido consta da aba "IRRF" da planilha anexa, às fls. 5311.
5.6. Da multa pela entrega das EFD-Contribuições com incorreções ou omissões
As EFD-Contribuições apresentadas contêm omissões ou incorreções, tornando- se
objeto de multa isolada. Como a vigência da nova redação das multas teve início
em15/03/2019, data de publicação da Instrução Normativa RFB no 1.876/2019 no Diário
Oficial da União, as EFD-Contribuições entregues pelo sujeito passivo com omissões ou
incorreções antes de 15/03/2019 ficaram sujeitas às penalidades do art. 57, inciso III, alínea
"a", da Medida Provisória no 2.158-35/2001 (pela transmissão de declaração contendo
informação inexata ou omissa).
A partir de 15/03/2019, as EFD-Contribuições entregues com omissões ou
incorreções sujeitaram-se à aplicação da multa prevista no art. 10 da Instrução Normativa
RFB no 1.252/2012, que faz menção ao art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91.
A apuração completa da multa lançada consta da planilha de fls. 5311, esclarecendo-
se que a receita bruta foi obtida com base nas notas fiscais eletrônicas de venda de
combustíveis disponíveis no Sped (para os anos de 2018 a 2020), além da presunção legal
de omissão de receitas por falta de comprovação da origem dos valores depositados nas
contas bancárias da empresa (anos de 2018 a 2020).
5.7. Da multa pela entrega das ECFs com incorreções ou omissões Tendo em vista
o arbitramento do lucro nos anos de 2018 a 2020, e, considerando que as ECF originais
contêm erro na determinação da receita bruta informada pela contribuinte, e que não foram
entregues declarações retificadoras mesmo após o sujeito passivo ter sido intimado para
sanar as irregularidades, foi aplicada a multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/1991, com a nova redação dada pela Lei no 13.670/2018, conforme estabelece o art.
6o, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.422/2013, na redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.821, de 30/07/2018, e art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa RFB
no 2.004/2021.
O cálculo da multa isolada pela entrega das ECF com incorreções ou omissões consta
da planilha de fls. 5311.
5.8. Da multa pela entrega das ECDs com incorreções ou omissões
Como as ECD de 2018 a 2020 transmitidas para o Sped contêm diversas
irregularidades, tornando imprestável a contabilidade e obrigando o Fisco a adotar o lucro
arbitrado, foi aplicada a multa isolada pela apresentação da Escrituração Contábil Digital
com erros ou omissões, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.774/2017,
com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.856/2018, vigente até 31/01/2021
(a partir de 01 de fevereiro de 2021, a previsão da referida penalidade passou a constar do
art. 11 da Instrução Normativa RFB no 2.003/2021), e art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91.
O cálculo da multa isolada pela entrega de ECD com incorreções consta da planilha
de fls. 5311.
6. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Conforme já debatido nos tópicos "4.2. Das informações prestadas pela ANP e da
venda de combustíveis sem a emissão de nota fiscal" e "4.3. Das operações comerciais
envolvendo a Vetor Comércio de Combustíveis Ltda. e outras distribuidoras", o ato de
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
24
promover a saída de mercadorias sem o respectivo documento fiscal constitui infração à lei
tributária (arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94) e penal (Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V),
assim como macula o Contrato Social da entidade, já que em nenhuma empresa há o
permissivo para a prática de atos contrários à Lei.
A violação à Lei e ao Contrato Social da entidade, haja vista a ocorrência de venda
de combustíveis sem a emissão da nota fiscal correspondente, motivou a responsabilização
solidária dos administradores da empresa à época dos fatos:

Seria deles a obrigação de zelar pela correição dos negócios sob sua tutela, além de
que os sócios administradores usufruíram das benesses da sonegação fiscal, já que os
resultados da empresa lhes foram repassados, seja como distribuição de lucros ou
resultados (Sérvio Túlio recebeu dividendos, conforme conta contábil "2.1.11.001.1858 -
Dividendos a Distribuir", assim como Ademar Picironi recebeu pela venda das cotas da
Vetor e fez depósitos em nome de sua firma até o final de 2018, tal como consta dos extratos
bancários, seja como pagamento sem causa (em benefício de Sérvio Túlio).
7. DA MULTA QUALIFICADA
No caso em tela, constatou-se a ocorrência de sonegação fiscal, definido no art. 71
da Lei no 4.502/1964, já que a empresa fiscalizada teve por objetivo, em síntese, furtar-se
ao pagamento dos tributos devidos, tendo em vista a conduta dolosa de não emissão de nota
fiscal por conta da venda de combustíveis, notadamente álcool (incorrendo em infração à
lei tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94, e penal, conforme Lei no
8.137/90, art. 1o, incisos II e V); além de apresentar por períodos consecutivos a
escrituração contábil e fiscal com diversas incorreções e omissões.
Neste sentido constatou-se, em síntese, que as EFD-Contribuições não registraram
todas as vendas de combustíveis, notadamente etanol, sendo que as retificadoras
apresentadas em atendimento à intimação fiscal incluíram créditos monstruosos de
PIS/Pasep e Cofins que não foram confirmados, apesar de intimado para tal; as EFD
ICMS/IPI, na parte que interessa ao Fisco Federal, não refletem o estoque real de
combustíveis da entidade; as ECF contêm divergência na receita bruta informada em
relação àquela apurada pelo Fisco; as ECD de 2018 a 2020 contêm diversas incorreções e
omissões que as tornam imprestáveis para fins comerciais e fiscais; e as DCTF não
confessaram os débitos devidos pela empresa, especialmente PIS/Pasep, Cofins, IRPJ e
CSLL.
Por todo o exposto, foi aplicada a multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, além das repercussões na esfera penal que tal conduta dolosa desencadeará,
já que o contribuinte incorreu no crime de sonegação fiscal definido pelo art. 71, inciso I,
da Lei no 4.502/1964, mediante a venda de combustíveis sem a emissão da competente nota
fiscal, incorrendo em infração à lei tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94,
e penal, conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V.
8. DOS JUROS DE MORA
Os créditos tributários da União não recolhidos no vencimento sujeitam-se ao
acréscimo de juros de mora estabelecido em lei, assim regulamentado pelo artigo 997 do
RIR/2018.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
25
O crédito tributário constituído de ofício integra o Processo no 10340.720606/2022-
81.
IMPUGNAÇÃO - VETOR
A autuada apresentou impugnação aos lançamentos fiscais, na qual constam os
tópicos abaixo sintetizados:
AUTO DE INFRAÇÃO
Sintetiza a autuação, e alega que irá a contrapor e apontar as inconsistências e
equívocos da autoridade fiscal, o que devem conduzir ou a anulação dos lançamentos ou
sua profunda reforma.
NULIDADE NO USO DA RMF
A impugnante alega que informou à autoridade fiscal que apresentaria ela própria os
extratos bancários solicitados, motivo pelo qual a Receita Federal não poderia ter oficiado
diretamente às instituições financeiras para obter as informações.
Relata que, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 001, a fiscalizada
apresentou extratos com a movimentação bancária no período referente a parte de suas
contas, às fls. 173/416, informando ainda, que estava solicitando às instituições financeiras
os demais documentos solicitados.
Houve, ainda, manifestação complementar, às fls. 486/487, quando foram entregues,
às fls. 524/4979, mais extratos de contas movimentadas no Banco do Brasil e no Bradesco,
sendo que estas contas representavam quase 90% de toda a movimentação da contribuinte.
Apesar disso, a autoridade fiscal acusou que não houve atendimento dessa
solicitação, como se a contribuinte nada tivesse mostrado, e ainda criticou que a entrega se
deu fora do padrão estipulado pela Carta Circular Bacen 3.454/2010. Contudo, o leiaute
previsto na referida Carta foi estabelecido como parâmetro a ser adotado pela autarquia
federal para o préstimo de informações às autoridades competentes, quando solicitadas.
Não houve embaraço ou negativa de apresentação dos extratos pela contribuinte, ao
contrário, as informações estavam sendo repassadas quando, de afogadilho, a autoridade
fiscal resolveu encaminhar RMF às instituições financeiras, sem que estivessem presentes
os requisitos legais para tanto.
A justificativa fiscal de que o uso da RMF estaria amparado nos incisos V ou X do
art. 3o do Decreto no 3.724/01 (realização de gastos ou investimentos superior à renda
disponível e negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira), não se sustentam diante do que se
constata nos autos e no próprio Termo de Verificação Fiscal.
Não seria razoável falar em negativa da contribuinte, na medida em que os extratos
apresentados pela fiscalizada seriam os relativos às contas de maior volume de
movimentações.
Além disso, o que se extrai do art. 3o, inciso X, do Decreto no 3.724/01 (que
fundamentou a emissão das RMF) c/c seu art. 2o, § 5o, e com o art. 6o da Lei Complementar
no 105/01, é que a negativa do titular da conta é uma das situações que configura a
indispensabilidade do exame tem configurada esta hipótese para uso da RMF.
Mesmo que se cogitasse que no primeiro atendimento a fiscalização a contribuinte
teria negado o acesso pelo requerimento direto às instituições financeiras, assim o fez
esclarecendo que disponibilizaria esses dados à auditoria e, portanto, apenas exerceu a
prerrogativa que se infere a partir do art. 1o, § 3o, inciso V da LC 105/01.
Demais disso, a auditoria revelou-se extemporânea, pois houve uma entrega dos
primeiros extratos no dia 01 de junho de 2021 e, antes mesmo que se apresentasse outra
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
26
parte no dia 24 do mesmo mês, no dia 16 já havia sido precipitado encaminhamento da
RMF aos bancos.
Não haveria como se falar sequer em embaraço, posto este só se caracterizaria pelo
não fornecimento de informações sobre movimentação financeira. Neste sentido, cita
jurisprudência do CARF.
Como a contribuinte estava entregando as informações bancárias, o relatório fiscal
nem mesmo chega a mencionar "embaraço à fiscalização", não havendo, nesse contexto,
uma negativa que justificasse a aplicação da RMF, tornando nulo o procedimento da
auditoria.
USO DO ARBITRAMENTO E SEUS EFEITOS
O relato fiscal reitera argumentos na construção de um entendimento para
demonstrar que os registros contábeis da contribuinte seriam imprestáveis, o que forçaria a
adoção do arbitramento do lucro. Contudo, o que se verifica é uma alternância de momentos
em que as informações de alguns demonstrativos são ora utilizadas para demonstrar uma
espécie de desleixo com as obrigações acessórias (que tipicamente fundamentariam o
arbitramento) ora utilizadas quando o objetivo é justificar alguma medida da autoridade
fiscal (como o lançamento de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou
em operações consideradas sem causa).
A impugnante alega que a contabilidade não pode ser descartada por completo sob
o argumento de estar eivada de vícios como a auditoria faz parecer, o que se afirma a partir
do fato de que as informações do SPED foram base para levantamento da movimentação
de produtos.
Ao lado da constatação de que a ECD e a ECF eram incompletas, continham
informações inexatas ou omitidas, foram as informações dos documentos fiscais
eletrônicos que, em última análise, serviram para apuração receita bruta, a base de cálculo
a partir do qual se calculou o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao PIS e a COFINS.
Desta forma, ao usar informações das notas fiscais de venda para apurar a base de
cálculo, identificando receitas omitidas a partir do cruzamento dos dados de movimentação
de combustíveis em comparação com as notas fiscais de venda, só se pode chegar à
conclusão de que, vindo esses dados da própria contabilidade fiscal, existia um apoio para
conhecer a base imponível tanto das contribuições como para apuração do lucro real.
Além disso, um segundo problema é a adoção do lucro arbitrado em paralelo a uma
apuração de omissão de receitas a partir do cruzamento dos dados de movimentação de
combustíveis em comparação com as notas fiscais de venda.
O apoio mencionado para fundamentar que teria ocorrido a venda sem emissão de
nota fiscal foi a existência de depósitos (identificados a partir dos extratos bancários)
realizados por postos de combustíveis (revendedores varejistas). Nesta situação, em que a
auditoria analisou os movimentos que se referem a créditos e débitos da movimentação
financeira bancária, que foi utilizada para apurar a omissão de receita por (depósitos
bancários sem origem comprovada na forma do art. 42 da Lei no 9.430/96), não poderia (ao
mesmo tempo) ser utilizados também para arbitramento do lucro por omissão de receitas
na saída de produtos sem nota fiscal, sob pena de se tributar duas vezes o mesmo ingresso
(a primeira vez no levantamento dos extratos e uma segunda vez pela apuração de saída
sem nota).
Ou seja, a impugnante alega que não ficou demonstrado o preenchimento dos
requisitos para uso do arbitramento, ao mesmo tempo em que esse método não poderia ser
combinado com a apuração de receitas a partir do cruzamento dos dados de movimentação
de combustíveis em comparação com as notas fiscais de venda.
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
27
Por fim, alegou-se, também, que o arbitramento no patamar de 9,6% discrepa
enormemente de outros parâmetros para presunção de lucro na atividade de distribuição de
combustíveis. Pela legislação de regência, empresas que atuem na revenda de combustíveis
devem utilizar a regra geral empregando o índice de 1,6% para o IR (Lei no 9.249, de 1995,
art. 15, inciso I), o que implica em grande discrepância quando o arbitramento, em outra
ponta atribui essa margem em 9,6%.
OUTRAS OBSERVAÇÕES SOBRE O LEVANTAMENTO
A planilha "Apuração - Venda de Etanol - Vetor" na aba "Vendas álcool", às fls.
5308, que foi a referência para apuração da movimentação de etanol, incluiu nos cálculos
uma quantidade de etanol anidro, tributado à alíquota zero nas distribuidoras conforme o
art. 5o, § 1o, inciso I, com a redação dada pela Lei no 11.727/08. Assim, o cálculo para
apuração do PIS e da COFINS sobre etanol não deveria considerar esse produto.
Não se poderia, também, presumir que a totalidade das vendas (no caso da apuração
de receitas omitidas) seriam de etanol hidratado carburante, pois dentre as operações de
saída da contribuinte havia também as que envolvem etanol anidro, gasolina e óleo diesel,
em relação aos quais não se fez qualquer ressalva.
As tabelas constantes no Termo de Verificação, às fls. 5342/5344, que resumem as
informações apresentadas nas planilhas dos arquivos não pagináveis, às fls. 5009, 5010 e
5292, não fazem separação por tipo de produto, somando etanol, gasolina e óleo diesel
como se componentes de um estoque único.
Assim, caberiam correções nestes pontos, para que ao menos seja o lançamento
ficasse internamente coerente.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
POR
CRÉDITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA E DOLO
Por disposição legal expressa do art. 42 da Lei no 9.430/96, criou-se a figura do
crédito ou depósito bancário como fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que
o contribuinte, regularmente intimado, não comprove pela apresentação de documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos recebidos ou utilizados na operação.
Tratando-se de uma presunção, a autoridade lançadora fica desonerada de provar a
ocorrência de conduta dolosa do contribuinte, o que implica efeitos em dois pontos do
presente lançamento que exigiriam a caracterização desse dolo: a responsabilidade dos
sócios e administradores (art. 135, inciso III do CTN) e a aplicação de multa qualificada
(art. 44, inciso I e § 1° da Lei n. 9.430/96).
Transcreve jurisprudência do CARF neste sentido.
A utilização de presunção/arbitramento para apurar o tributo cobrado prescinde que
o lançamento seja acompanhado da prova da conduta adotada pelos administradores
(ausência de comprovação de dolo) razão pela qual os institutos aplicados para fins de
execução do lançamento são incompatíveis tanto com a aplicação da multa qualificada
quanto da responsabilidade de terceiros que devem ser excluídas.
OBSERVAÇÕES SOBRE O LEVANTAMENTO DE RECEITAS A PARTIR DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS
No exame do arquivo "APURACAO Total de recebimentos nas contas bancárias
Vetor", às fls. 5310, observam-se uma série de depósitos que deveriam ter sido excluídos
do lançamento fiscal, porque não implicam em receitas, nos termos do art. 42, § 3o, da Lei
no 9.430/96:
(a) um crédito liberado em conta decorrente de empréstimo contratado com o
Bradesco em 05 de fevereiro de 2018;
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
28
(b) recebimentos originários da Bradesco Administradora de Consórcios nos dias 06
de junho de 2018 e 11 de dezembro de 2020;
(c) depósitos e/ou transferências entre contas próprias (evidenciadas tanto pelo
nome da Vetor quanto pelo seu CNPJ nos campos relativos à origem do recurso) e
que acabaram não excluídos do levantamento;
(d) vários resgates de valores investidos em títulos de capitalização que aparecem
registrados com o nome Brasilcap Capitlização S/A na coluna "nome da origem do
recurso";
(e) operações realizadas com empresas de fomento mercantil (Mar Capital e
Fomento Mercantil Ltda; Bombordo Fomento Mercantil Ltda.; Perfactoring
Fomento Mercantil Ltda., Viainvest Fomento Mercantil Ltda;
(f) movimentos que, pelas condições, aparentam uma inegável duplicidade assim
considerados aqueles que aparecem de forma sequenciada, e registram mesma
data, mesmo valor, mesmo número de documento e origem;
(g) recursos originados de empresas de representação comercial;
Essas operações, mencionadas de forma exemplificativa, ou mostram claramente a
origem ou já autoindicam a origem dos recursos de tal maneira que o tratamento dado pela
auditoria se mostra frágil já que não poderiam constar da listagem da apuração de receitas
omitidas.
CRÉDITOS DE PIS E COFINS NA FORMULAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
A autuada é pessoa jurídica que tem como objetivo social o comércio atacadista ou
distribuições de combustíveis, optante pelo lucro real e, portanto, se sujeita à apuração não-
cumulativa das contribuições ao PIS e a COFINS, posto que a tributação concentrada não
se confunde com a forma de apuração das contribuições.
Na autuação a autoridade fiscal realizou o lançamento do PIS e da COFINS não
cumulativos devidos nos períodos de apuração, mas não apurou os créditos dessas
contribuições.
Submetido ao regime de incidência não cumulativa das contribuições sociais, a
contribuinte deve ver garantido o direito aos créditos de PIS e COFINS. Isso porque, não
obstante, os produtos estarem submetidos ao sistema monofásico, poderá ainda apurar
créditos em relação às hipóteses previstas na lei. Neste sentido é a Solução de Consulta
4.002/2019, baseando-se na Solução de Consulta no 218, de 06/08/2014.
Também é incontroverso que é possível apurar créditos de PIS e COFINS no regime
não cumulativo apesar dos produtos se sujeitarem ao sistema concentrado de arrecadação,
pois ocorre o fato imponível e todos os demais elementos da hipótese de incidência
tributária. Só não há valores a recolher, porque a alíquota para os principais produtos que
comercializa (Gasolina e Diesel) possuem alíquota zero. Não obstante, considerando a
industrialização ou mesmo produção de Gasolina C e Óleo Diesel B, nos termos da
legislação federal, entendimento da própria Receita, tanto no Parecer Normativo RFB no
5/2018 e da Solução de Consulta no 568/17.
Considerando ainda que não há controvérsia em relação ao fato de que a empresa se
encontra submetido ao regime não cumulativo, reconhecido inclusive a possibilidade de
apurar créditos em algumas hipóteses (incisos III, IV, V, VII e VIII do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003) e mais, que o próprio Parecer Normativo, em sua essência, analisou e
buscou cumprir o comando e conceito fixado pelo STJ em relação aos insumos, resta
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
29
demonstrado o direito da empresa de que sejam analisados os custos e despesas essenciais
e relevantes que a empresa possui para o desenvolvimento de sua atividade, consoante o
conceito de insumos definido pelo STJ, a ensejar direito ao crédito.
Os créditos referentes à aquisição de matérias-primas, bem como os demais insumos
essenciais ao desenvolvimento da atividade específica da empresa, não foram objeto de
detalhamento na apuração da auditoria fiscal, configurando assim mais um dos motivos
pelo qual o lançamento merece (se não, anulado) ao menos retificado para refazimento de
forma a observar as balizas acima expostas.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE ETANOL
A autuada se trata de uma distribuidora de combustíveis.
O art. 5o da Lei no 9.718/98, com redação dada pela Lei no 11.727/08, prevê
claramente que o PIS e a COFINS incidem tanto para o produtor/importador como para o
distribuidor sobre a receita bruta auferida na venda de álcool. Trata-se do Regime
Plurifásico de arrecadação das contribuições sociais, não podendo ser negado o crédito que
incidiu na operação anterior, sob pena se sufrágio do princípio constitucional da não
cumulatividade.
A Lei no 11.727/08 implantou o Regime não-cumulativo, com a sistemática
plurifásica de arrecadação, exigindo-se o tributo também do distribuidor, chegando ao
percentual de 30%, sendo que 8,4% (1,5% de PIS e 6,9% de COFINS) atribui-se ao
produtor a responsabilidade pelo pagamento e mais 21% (3,75% para PIS e 17,25% para
COFINS) para o distribuidor.
Desta forma, somente a tributação de PIS/COFINS deste produto acresce ao preço
final cerca de 30%. Assim, não permitir o crédito implicaria em violação grave ao próprio
regime não cumulativo instituído, o que levaria em realidade à incidência cumulativa das
contribuições sociais.
A atividade da impugnante está inegavelmente submetida ao Regime não cumulativo
das contribuições sociais.
Desde a MP 413/08, que excluiu expressamente do Regime Cumulativo a receita
bruta decorrente da venda de Álcool Carburante, implementando-se, pois, desde aquela
data, o Regime não cumulativo das contribuições sociais nesta hipótese. Assim, na redação
da Lei no 11.727/08, fruto da conversão da MP, houve a revogação das normas que
determinavam a aplicação do regime cumulativo à Receita bruta do álcool carburante.
Logo, o Regime tributário para apuração de PIS e COFINS decorrente da receita da venda
de álcool para fins carburantes, é o não cumulativo.
Em face da redação dada ao art. 5o, da Lei 9.718/98, pela Lei no 11.727/08, o sistema
adotado para a incidência sobre a receita da venda de álcool carburante é o sistema
plurifásico, com incidência na cadeia para o produtor/importador e para o distribuidor. Por
isso, as contribuições incidem em mais de uma fase e não apenas concentrado na produção.
A Constituição, por força do disposto no art. 195, § 12, determina que as empresas
submetidas ao Regime não cumulativos terão direito ao crédito referente à operação
anterior, em respeito ao princípio da não cumulatividade, de forma a se evitar o efeito em
"cascata" da incidência.
Diante do exposto, deve ser observado o direito ao crédito das contribuições sociais,
referente à aquisição de álcool carburante. Esta conclusão decorre da própria lógica que
deve ser observada para o presente caso. Estando submetida ao Regime não-cumulativo,
sendo a tributação plurifásica, incidindo em duas etapas, qual seja: produção e distribuição.
Sendo a empresa uma distribuidora de combustíveis, que revende álcool carburante. É
inconstitucional a vedação ao crédito.
MULTA QUALIFICADA E VEDAÇÃO DO CONFISCO
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
30
Na autuação foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150% do
imposto devido, com fundamento no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Entretanto, o STF reconheceu na ADI 551/RJ e no RE 640.452/RO (ao qual
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida) e em inúmeros outros
precedentes, a inconstitucionalidade de sanções pecuniárias que superam o valor da
tributação, por afronta aos princípios do não confisco e da proporcionalidade.
Nestes termos, requer-se a limitação da multa ao percentual do imposto descrito no
auto de lançamento ou caso assim não entenda, que seja limitado ao valor do imposto.
PEDIDOS
Ante o exposto, a impugnante requer a anulação ou reforma do lançamento mediante:
(a) o reconhecimento da nulidade do uso da Requisição de Movimentação
Financeira diretamente às instituições bancárias por não caracterizada a situação
do art. 3°, inciso X do Decreto n. 3.724/01 uma vez que a Contribuinte regularmente
contribuía com a apresentação dos extratos;
(b) o reconhecimento de que não ficou demonstrado o preenchimento dos
requisitos para uso do arbitramento, notadamente diante do fato de que o
lançamento baseou-se em informações do SPED ICMS/IPI (informações das notas
fiscais emitidas pela contribuinte) para o levantamento das operações de saída de
mercadorias;
(c) subsidiariamente, em caso de se concluir que foi acertado o uso da apuração do
lucro por arbitramento, o reconhecimento de que esse método não pode ser
empregado, em simultâneo, com a apuração de receitas a partir do cruzamento dos
dados de movimentação de combustíveis (SIMP fornecido pela ANP com o
cruzamento dos dados das notas fiscais de venda emitidas);
(d) também de forma subsidiária, na hipótese de manutenção do lançamento que
seja determinada a exclusão das operações que visivelmente não se relacionam
com a hipótese do art. 42 da Lei n. 9.430/96 conforme indicado;
(e) o reconhecimento de que a utilização de presunção/arbitramento para apurar
o tributo cobrado prescinde que o lançamento seja acompanhado da prova sendo
assim incompatíveis tanto com a aplicação da multa qualificada quanto da
responsabilidade de terceiros que devem ser excluídas;
(f) que seja reformado o lançamento (i) excluindo-se, em relação às saídas de
etanol, a parte referente ao anidro; (ii) que a presunção seja recalculada em ordem
a desconsiderar as saídas de outros combustíveis não tributados; e
(g) em caso de manutenção da exigência, pede-se a conversão do julgamento em
diligência para que se determine à Autoridade Lançadora, nos termos do art. 3°,
inciso II da Lei n. 10.637/02 e Lei n. 10.833/03, que apure os créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS na modalidade não cumulativas, observando-se os
parâmetros da essencialidade e relevância determinados pelo STJ no julgamento
do REsp 1.221.170/PR, bem como o direito a apuração de crédito na aquisição de
etanol para revenda, conforme demonstrado.
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
31
(h) a redução das multas punitivas aplicada ao caso para o limite que simboliza o
valor do próprio imposto, sob pena de infração à regra constitucional que veda a
utilização de tributo com efeito de confisco.
IMPUGNAÇÃO – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO (SÉRVIO)
SÉRVIO TÚLIO FAGOTTI ZAQUETI, ao qual foi atribuída responsabilidade
solidária pelos créditos tributários lançados, apresentou impugnação ao lançamento fiscal,
na qual constam os tópicos abaixo sintetizados:
AUTO DE INFRAÇÃO
Sintetiza a autuação, e alega que irá a contrapor e apontar as inconsistências e
equívocos da autoridade fiscal, o que devem conduzir ou a anulação dos lançamentos ou
sua profunda reforma, ou, em relação às pessoas físicas, a exclusão de sua responsabilidade
por não se tratar de hipótese que autorize a aplicação da responsabilidade a que diz respeito
o art. 135, inciso III, do CTN.
NULIDADE NO USO DA RMF
Neste tópico, o impugnante traz argumentos de igual teor ao mesmo tópico constante
na impugnação apresentada pela autuada (VETOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA), que já se encontra relatada, não cabendo aqui reproduzir os mesmos argumentos
que serão apreciados conjuntamente.
APURAÇÕES DE TRIBUTOS EM BASES PRESUMIDAS E AUSÊNCIA DE
PROVA DIRETA
Na autuação, as bases para o lançamento fiscal foram:
(a) receitas omitidas, oriundas da falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários (presunção a que se refere o art. 42 da Lei n. 9.430/96); e
(b) arbitramento do lucro mediante apuração da receita bruta identificada pelas
notas fiscais eletrônicas emitidas nas operações de vendas de combustíveis.
No primeiro caso, a base são os créditos bancários de origem incomprovada. A
presunção legal trazida ao mundo jurídico pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, torna
legítima inferir que valores creditados em contas bancárias significam ingressos que devam
ser alcançados pela tributação.
No segundo, o arbitramento foi realizado de acordo com as prescrições legais, sendo
que a fonte que permitiu apurar a base de cálculo foram as informações das notas fiscais de
venda. Ou seja, a autoridade fiscal considerou seguro tal parâmetro, equivalendo a assumir
também que a contribuinte emitia a correspondente nota de saída para cada operação de
venda realizada.
Duas conclusões são inevitáveis a partir dessas premissas: no primeiro caso, que o
uso de uma presunção indica que se aceita como verdadeiro de um fato que, pelas
circunstâncias, parece provável, não se tratando, portanto, de prova direta da ocorrência de
um fato; no segundo, que as notas fiscais de venda foram o ponto de partida para apuração
das receitas e para apuração do IRPJ/CSLL segundo as regras do arbitramento.
Assim, a presunção não pode ser aceita tendo o mesmo valor de uma prova direta e
ao mesmo tempo parece não haver apoio nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.846/94 que tratam,
respectivamente, da emissão de documento fiscal relativo à operação de venda e à
presunção legal de omissão de receitas pela falta de emissão da nota.
Diante do exposto, não se observa a produção de provas diretas que comprovem o
dolo da venda de combustível sem a emissão de nota fiscal. Tanto assim o termo de
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
32
acusação não imputa um único ato praticado intencionalmente pelo impugnante que
contribuiu para os eventos.
Ao lado disso, a apuração de tributos por arbitramento afasta a existência de qualquer
nexo causal entre a conduta do sócio e a inadimplência tributária, uma vez que se
desconsidera os fatos ocorridos para adotar uma base de cálculo auferida com base em
presunção.
BASE DE CÁLCULO NO ARBITRAMENTO
Alegou-se que o arbitramento no patamar de 9,6% discrepa enormemente de outros
parâmetros para presunção de lucro na atividade de distribuição de combustíveis. Pela
legislação de regência, empresas que atuem na revenda de combustíveis devem utilizar a
regra geral empregando o índice de 1,6% para o IR (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, inciso
I), o que implica em grande discrepância quando o arbitramento, em outra ponta atribui
essa margem em 9,6%.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
POR
CRÉDITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA, DOLO E MULTA QUALIFICADA
Para fins do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o legislador presume como verdadeira
a omissão de rendimentos se a parte não explica a origem dos recursos. Por se tratar de uma
presunção, a autoridade fiscal fica desonerada de provar a ocorrência de conduta dolosa do
contribuinte, o que implica efeitos em dois pontos do presente lançamento que exigiriam a
caracterização desse dolo: a responsabilidade dos sócios e administradores (art. 135, inciso
III, do CTN) e a aplicação de multa qualificada (art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96).
Cita jurisprudência do CARF.
A utilização de presunção/arbitramento para apurar o tributo cobrado prescinde que
o lançamento seja acompanhado da prova da conduta adotada pelos administradores
(ausência cie comprovação de dolo), razão pela qual os institutos aplicados para fins de
execução do lançamento são incompatíveis tanto com a aplicação da multa qualificada
quanto da responsabilidade de terceiros que devem ser excluídas.
DA NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
A mera ausência de recolhimento de qualquer tributo não gera, por si só, a
responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes, vez que para fins de responsabilização, com
base no art. 135 do CTN, deixar de recolher determinado tributo não é considerado infração
de lei; e, por conseguinte, não enseja automaticamente o redirecionamento da cobrança da
obrigação tributária.
Neste sentido, cita jurisprudência do STJ e Súmula STJ no 430.
Além disso, não basta que o Fisco alegue suposta infringência do art. 135, inciso III,
do CTN. Deve ele provar, de forma individualizada por documentos específicos, qual foi o
ato praticado passível de se requerer a responsabilização pessoal do contribuinte pelos
débitos tributários da empresa em que era socio.
Logo, para que haja a legítima responsabilização pessoal, como disposta pelo artigo
135, é necessário verificar, a priori, se o sócio que eventualmente será responsabilizado
pela dívida da empresa possuía poderes de gestão e, a posteriori, se agiu dolosamente com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Ou seja, é condição sine
qua non para se fundamentar o pedido de responsabilização, nos termos do art. 135, inciso
III, que o contribuinte configure como sócio da empresa fiscalização, o que nunca ocorreu,
e ainda é preciso que se comprove que tenha havido ato realizado com má-fé, no intuito de
lesar o Fisco; o que, no presente caso, não ocorreu.
Isso porque, além do fato de não ter agido de tais maneiras (não há qualquer
comprovação disso nos autos), também não existe prova efetiva entre o tributo apurado e
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
33
qualquer conduta ilegal, visto que a sua base de cálculo foi fixada por arbitramento.
Atribuiu-se responsabilidade solidária sem existir conexão entre a base de cálculo do
tributo com qualquer conduta dolosa do impugnante, uma vez que é arbitrada e não é
diretamente ligada ao fato gerador do tributo.
Conforme salientado, os lançamentos têm como base duas presunções: o
arbitramento do lucro e a tributação sobre receitas (movimentação bancária)
presumivelmente omitidas. Desse modo, o que se busca com o direito é garantir a melhor
solução ao caso concreto, sendo fundamental a análise efetiva dos fatos e dos documentos
que fundamentam suas alegações.
Neste sentido, uma vez verificado algum tipo de indício que possa ampliar o rol de
responsáveis, a fim de se atingir o patrimônio suficiente à adimplência tributária como
forma de cumprir seu mister de cobrança, deve a auditoria fiscal diligenciar para se obter
provas suficientes antes de se requerer eventual imputação de responsabilidade, não
havendo que compactuar com a atitude ocasionada nos autos.
Não houve por parte da auditoria fiscal qualquer individualização da suposta conduta
praticada pelo contribuinte apta a lhe imputar responsabilidade pessoal por débitos da
pessoa jurídica, verificando-se ainda que as alegações feitas contra o contribuinte se
mostram falaciosas, pois destoam dos fatos.
Diante do exposto, resta devidamente demonstrado que não existe qualquer prova de
ato doloso por parte do sócio (exceto o fato de constar como administrador durante a maior
parte do período fiscalizado), não havendo se falar na sua responsabilidade pessoal pelo
crédito correspondente às obrigações tributárias da pessoa jurídica, de modo que se requer
o acolhimento da presente impugnação com a consequente ordem para que se decrete a
extinção do crédito tributário em face ao impugnante.
PEDIDOS
Ante o exposto, o impugnante requer:
(a) o reconhecimento da nulidade do uso da Requisição de Movimentação
Financeira diretamente às instituições bancárias por não caracterizada a situação
do art. 3o, inciso X do Decreto n. 3.724/01 uma vez que a Contribuinte regularmente
contribuía com a apresentação dos extratos;
(b) o reconhecimento de que a utilização de presunção/arbitramento para apurar
o tributo cobrado prescinde que o lançamento seja acompanhado da prova direta
da ocorrência dos fatos geradores e, sendo assim, são incompatíveis tanto com a
aplicação da multa qualificada quanto da responsabilidade de terceiros que devem
ser excluídas;
(c) subsidiariamente, o reconhecimento de que em caso de arbitramento empresas
que atuem na revenda de combustíveis devem utilizar a regra geral empregando o
índice de 1,6% para o IR (art. 15, inciso I), o que implica em grande discrepância
quando o arbitramento, em outra ponta atribui essa margem em 9,6%.
Pede-se, ainda, por aplicação subsidiaria do art. 104, § 1o do Código de Processo
Civil, a concessão de prazo de até 15 dias para juntada da procuração e a regularização da
representação processual.
IMPUGNAÇÃO – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO (ADEMAR)
ADEMAR REIS PICIRONI, ao qual foi atribuída responsabilidade solidária pelos
créditos tributários lançados, apresentou impugnação ao lançamento fiscal, na qual
constam os tópicos abaixo sintetizados:
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
34
DOS FATOS.
O impugnante tomou ciência da autuação, em 15/09/2022, na qual o Fisco Federal
busca lhe imputar a solidariedade a possíveis irregularidades tributarias praticadas pela
empresa Vetor.
Destacou-se que a imputação solidaria do impugnante Ademar, decorreu pelo
simples fato de constar-se no contrato social como um dos sócios administradores, não
tendo o Fisco comprovado que ele participou, praticou, ou beneficiou-se dos atos que
deram suporte ao lançamento fiscal. Não foi comprovado, também, que ele tinha gestão
empresarial, ou demonstrado que ele informou os dados tributários ao responsável técnico
pelos lançamentos.
O impugnante ressaltou que vendeu suas cotas sociais em janeiro de 2018, conforme
documento particular de cessão de cotas, em anexo, e que a partir desta data a gestão
empresarial passou a ser conduzida pelo Sr. Tulio. Ainda que a alteração do contrato social
tenha efetivado definitivamente perante a junta comercial apenas em outubro de 2018,
desde janeiro deste exercício o impugnante já não mais exercia qualquer papel
administrativo perante a pessoa jurídica.
Alegou, também, que não teve qualquer proveito econômico proveniente dos fatos e
fundamentos relacionados ao auto de infração.
Aduziu que obteve êxito em processo administrativo fiscal do Estado do Paraná, o
qual buscava-se a responsabilização solidaria em auto de infração em decisão da junta de
julgamento e confirmada pelo conselho de contribuintes, ou seja, restou comprovado que
defendente Ademar não agiu em desacordo com a legislação tributária.
Por fim, destacou que fora socio administrador da empresa Vetor por mais de 20
anos, sem que houvesse qualquer ato desabonador perante o fisco, assim como na época da
cessão das cotas ao Sr. Tulio fora apresentada todas as certidões negativas, que foram
juntadas aos autos.
Desta forma, busca-se comprovar a improcedência do auto de infração em face do
impugnante Ademar.
DO DIREITO.
A suposta infração deve ser afastada, visto que o contribuinte cumpriu todas as
exigências fiscais atreladas a legislação, bem como não praticou qualquer ilícito tributário.
I - PRELIMINARMENTE.
DA TEMPESTIVIDADE DA DEFESA.
A impugnação é tempestiva.
DA INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE TIAF INFRINGÊNCIA DO ART. 196
DO CTN - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O impugnante (ADEMAR REIS PICIRONI) aduz que, como não fora cientificado
do início do processo administrativo, também não fora oportunizado se comprovar a
inexistência de sua participação na administração da pessoa jurídica, o que ocasionou sua
inserção no polo passivo do auto de infração como solidário, o que torna nulo o
procedimento.
Assim, o auto de infração é nulo em face do impugnante (ADEMAR REIS
PICIRONI), em razão deste não ter sido cientificado da abertura do procedimento fiscal
que lhe responsabilizou solidariamente pelos créditos tributários lançados, em violação ao
disposto no art. 196 do CTN.
DA CESSÃO DAS COTAS SOCIAIS (CONTRATO PARTICULAR)
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
35
O impugnante Ademar efetuou a cessão de suas das cotas sociais, através de
instrumento particular, para o socio Sr. Túlio na data de 12/01/2018, inclusive com o
reconhecimento das assinaturas por verdadeiro. Assim, desde janeiro de 2018, o Sr. Tulio
já praticava os atos como único sócio responsável pela administração da sociedade.
Ainda que pese a alegação do fisco de que o instrumento particular não produz
efeitos para a responsabilidade tributária, e límpido que a partir da data de 12/01/2018 o
defendente não praticou qualquer ato perante a sociedade, portanto, não pode ser
responsabilizado.
O fisco não comprovou que o impugnante praticou atos de administração/gerencia
da pessoa jurídica, que foi pontuado pelo fisco foi que a solidariedade do impugnante
adveio por um simples motivo (foi socio da empresa Vetor entre o período de janeiro de
2018 a outubro de 2018).
O Código Civil, art. 1.057, Parágrafo único, refere-se genericamente a "instrumento"
de cessão de quotas, que, a partir do momento em que for averbado no Registro Público,
produzirá efeitos em relação à sociedade e a terceiros. Contudo, entre os signatários, a
celebração do contrato escrito marca o início da eficácia, e no presente caso não resta
dúvida, ao passo que o cessionário das cotas sociais era o outro sócio da entidade
empresarial, portanto ciente das modificações contratuais.
A interpretação sistemática do art. 1.057, caput e parágrafo único, que determina a
assinatura dos sócios anuentes, revela o real requisito de validade do instrumento de cessão
de quotas, condicionando-a, contrario sensu, à aprovação de sócios que representem
parcela do capital social suficiente para afastar definitivamente a possibilidade de que mais
de 1/4 do mesmo capital manifeste oposição.
Não basta, então, o silêncio que indique a não oposição de sócios que representem
uma pequena parcela do capital social (1/4), exige-se, sim, como requisito de validade, a
expressa aprovação da cessão de quotas, que deve ser retratada pela assinatura dos sócios
anuentes.
Verifica-se no presente caso que o impugnante cedeu a título oneroso as cotas sociais
ao Sr. Tulio, conforme se depreende do instrumento particular, respeitando o diploma legal.
Também resta comprovado que os atos de administração e gerência foram praticados pelo
Sr. Tulio, de forma que não pode o impugnante ser responsabilizado por atos dos quais não
praticou.
Diante do exposto, foi requerida a improcedência do auto de infração para os fatos
geradores ocorrido após 12/01/2018, tendo em vista a cessão onerosa das cotas ao socio
Tulio.
DA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA PERANTE A JUNTA COMERCIAL.
O impugnante efetuou a cessão de suas cotas sociais ao sócio Tulio em 12/01/2018,
todavia, a alteração contratual foi efetivada perante a junta comercial do Estado do Paraná
apenas em 23/10/2018, conforme se observa no documento em anexo.
Desta forma, se o julgador não entender pela inexistência de responsabilidade do
recorrente Ademar a partir de 12/01/2018, deverá considerar que após a data de 23/10/2018
o defendente externou a sua cessão, não podendo mais responder pelos atos praticados após
a sua retirada.
Cita jurisprudência no sentido de que não haveria responsabilidade do sócio após a
retirada da sociedade.
DA NÃO RESPONSABILIZAÇÃO DO EX SÓCIO ADEMAR.
Fl. 6055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
36
O impugnante não pode ser solidário, seja em razão da cessão das cotas a partir de
janeiro de 2018, seja por não ter praticado qualquer ato de administração ou gerência na
pessoa jurídica a partir da venda das cotas que ocorreu em janeiro de 2018.
Como não houve a comprovação da prática de atos de gestão por parte do
impugnante Ademar, é nulo o auto de infração em face do defendente Ademar.
Além disso, o STJ a muito pacificou o entendimento de que o inadimplemento da
obrigação não gera responsabilidade do sócio administrador, conforme Súmula 430.
DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO IMPUGNANTE ADEMAR REIS NOS ATOS
ADMINISTRATIVOS PRATICADOS OBJETOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Destacou-se que os atos de administração/gerencia da pessoa jurídica Vetor, a partir
de janeiro de 2018, foram todos praticados pelo socio Tulio, onde o impugnante figurou no
contrato social até outubro daquele exercício, 2018, apenas por formalidade.
As determinações de compra, venda, pagamento, negociações com
credores/devedores, foram todas realizadas pelo Sr. Tulio, ou seja, o impugnante não
detinha qualquer poder administrativo na gestão da empresa.
Neste contexto, deve-se observar que a responsabilidade pelas dívidas tributárias de
uma sociedade limitada não pode ser imputada aos seus sócios pelos simples fato de serem
sócios, mas somente ao sócio que exerça a administração da sociedade. Cita doutrina e
jurisprudência neste sentido.
Desta forma, deve-se julgar improcedente a autuação em face do impugnante
Ademar.
DA INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DO IMPUGNANTE
ADEMAR REIS – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO SOLIDARIA.
fisco não demonstrou que houve proveito econômico ou desvio de finalidade por
parte do impugnante Ademar.
A responsabilização dos sócios e cabível quando se comprova o proveito econômico
ou ainda o desvio de finalidade por parte do sócio infrator e no caso do impugnante Ademar
não restou comprovado qualquer uma das hipóteses.
Desta forma, mais um motivo para se julgar improcedente a autuação em face do
impugnante Ademar.
DA INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ART. 124 DO CTN - DECISÕES
RECENTES DO CARF.
O impugnante não possuía interesse comum na situação, ao passo que, havia se
desligado da administração da sociedade já em janeiro de 2018, logo após a cessão das
cotas ao Sr. Tulio, conforme documento em anexo.
O interesse contido no inciso I do art. 124 do CTN, com intuito de responsabilidade
tributária, tem que guardar relação de poder entre as pessoas inseridas no contexto legal,
tem que trazer direitos, vantagens prerrogativas que a uma terceira pessoa estranha a
relação não tenha.
Com isso, fica claro que não pode ser atribuída a chamada responsabilidade solidária
a terceira pessoa sem a relação direta com o fato do qual se configurou tal como o fisco
tenta de forma ilegal efetuar, pois o requerente não guarda com as empresas autuadas
qualquer vínculo de poder vantagem ou prerrogativa.
Cita doutrina e jurisprudência acerca do tema, concluindo que a solidariedade não se
presume, se comprova, seja por interesse comum, desvio de finalidade, proveito
econômico, e no presente caso não haveria qualquer comprovação por parte do fisco de
qualquer hipótese que leve a inserção do impugnante Ademar a responsabilização solidaria.
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
37
DO RECONHECIMENTO DO FISCO DO PARANÁ PELA INEXISTÊNCIA DE
SOLIDARIEDADE DO IMPUGNANTE ADEMAR.
Somente à guisa de informação, o impugnante também havia sido inserido, como
solidário em auto de infração lavrado pelo fisco do Estado do Paraná. Contudo, os
julgamentos de primeira e segunda instâncias foi reconhecida a inaplicabilidade da
solidariedade em face do impugnante Ademar, conforme transcreve.
DO DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS.
As irregularidades cometidas na autuação apontadas até aqui ferem os princípios
primordiais da administração pública, o da legalidade e o da ampla defesa e contraditório
etc.
Foi desrespeitado princípio da legalidade, pois o fisco inseriu o impugnante Ademar
como solidário, sem observância das diretrizes legais.
Por fim, o processo administrativo deve seguir os princípios gerais do direito
administrativo: princípio da legalidade objetiva, da oficialidade, do informalismo, da
verdade material constatação da verdade material, ou seja, da veracidade dos fatos.
DO PEDIDO.
Diante do exposto requereu-se:
O recebimento da presente impugnação tendo em vista sua tempestividade.
Requer também o recebimento da presente impugnação e seu acolhimento, para
seja anulado o auto de infração em face do Impugnante Ademar Reis Picironi nos
seguintes tópicos:
• Da inexistência de abertura de tiaf infringência do art. 196 do CTN - nulidade do
auto de infração.
• Da inexistência de solidariedade em virtude da cessão das cotas socias (contrato
particular)
• Da não responsabilização do ex socio Ademar
• Da não participação do impugnante Ademar reis nos atos administrativos
praticados objetos do auto de infração.
• da inexistência de proveito econômico do impugnante Ademar reis –
impossibilidade de imputação solidaria.
• da inexistência de solidariedade art. 124 do CTN - decisões recentes do CARF.
• Do reconhecimento do fisco do paraná pela inexistência de solidariedade do
impugnante Ademar.
• Princípio da legalidade.
• Princípio da ampla defesa e do contraditório.
As impugnações foram apreciadas pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 05 que editou o Acórdão no 105-011.319 – 2a Turma, de 24 de março de 2023, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 6057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
38
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL.
A apresentação de escrituração contábil que não esteja na forma das leis comerciais
e fiscais, ou que contenha vícios, erros ou deficiências, que a tornem imprestável
para apuração do lucro real, autoriza o arbitramento do lucro.
PERCENTUAL DE ARBITRAMENTO. REVENDA DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE
PETRÓLEO. ESTABELECIMENTO ATACADISTA - 9,6%.
Atuando a empresa como distribuidora de combustível para estabelecimentos
varejistas, correto o arbitramento do lucro no percentual de 9,6% na revenda
atacadista incidente sobre o montante da receita bruta auferida. O percentual de
presunção do lucro de 1,6% sobre a receita bruta auferida aplica-se unicamente à
atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool
etílico carburante e gás natural, o que não é o caso da fiscalizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CSLL/PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o
mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível o lançamento da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
constatadas condutas que configuram, em tese, os crimes capitulados no art. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, exceto quando versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
Fl. 6058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
39
SISTEMA CUMULATIVO. SISTEMA NÃO CUMULATIVO.
As Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 instituíram a sistemática da não cumulatividade
no ordenamento jurídico. Regra geral a sistemática não cumulativa foi aplicada
apenas às empresas enquadradas na sistemática de tributação do IRPJ e CSLL
denominada "Lucro Real", mantendo-se o sistema cumulativo para as empresas
optantes pelo "Lucro Presumido" ou “Lucro Arbitrado”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
SISTEMA CUMULATIVO. SISTEMA NÃO CUMULATIVO.
As Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 instituíram a sistemática da não cumulatividade
no ordenamento jurídico. Regra geral a sistemática não cumulativa foi aplicada
apenas às empresas enquadradas na sistemática de tributação do IRPJ e CSLL
denominada "Lucro Real", mantendo-se o sistema cumulativo para as empresas
optantes pelo "Lucro Presumido" ou “Lucro Arbitrado”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. IRRF.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre pagamento efetuado por
pessoa jurídica a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
MULTA
REGULAMENTAR.
ECF/ECF/EFD-CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação de ECD, ECF ou EFD-CONTRIBUIÇÕES com informações inexatas,
incompletas ou omitidas está sujeita ao lançamento de multa regulamentar.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignados com a decisão retro, a Contribuinte e os apontados como responsáveis
solidários os Srs. SÉRVIO TÚLIO FAGOTTI SAQUETI e ADEMAR REIS PICIRONI apresentaram os
recursos voluntários de e-fls. 5.888/5.913, 5.865/5.885 e 5.916/5.942 respectivamente. Abaixo
reproduzo as alegações dos Recorrentes:
1) RECURSO VOLUNTÁRIO DE VETOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
1) Nulidade no uso da RMF – Repete os mesmos argumentos já expendidos quando
da impugnação, de que teria entregue as informações bancárias requeridas, não tendo
Fl. 6059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
40
havido qualquer tipo de "embaraço à fiscalização" nem qualquer negativa que justificasse
a aplicação da RMF, o que tornaria nulo o procedimento da Auditoria;
2) Uso do Arbitramento e seus efeitos – Também neste ponto há a reprodução ipsis litteris
da impugnação. Alega a Recorrente que não teria ficado demonstrado o
preenchimento dos requisitos para a adoção do arbitramento do lucro, ao mesmo
tempo em que esse método não poderia ser combinado com a apuração de
receitas a partir do cruzamento dos dados de movimentação de combustíveis em
comparação com as notas fiscais de venda. Também alega que o arbitramento no
patamar de 9,6% discreparia enormemente de outros parâmetros para
presunção de lucro na atividade de distribuição de combustíveis, sendo o índice
de 1,6% (Lei no 9.249/95, art. 15, inc. I) o mais correto para o caso em apreço;
3) Outras observações sobre o levantamento – Igualmente à impugnação, o
levantamento das bases de cálculo por parte da Fiscalização teria incluído nos
cálculos uma quantidade de etanol anidro, tributado à alíquota zero nas
distribuidoras conforme o art. 5o, § 1o, inc. I, da Lei no 11.727/08;
4) Omissão de receitas por créditos de origem não comprovada e dolo – Neste
ponto, também repetitivo, alega a Recorrente que a utilização de
presunção/arbitramento para apurar o tributo cobrado prescinde que o lançamento
seja acompanhado da prova da conduta adotada pelos administradores (ausência de
comprovação de dolo) razão pela qual os institutos aplicados para fins de execução do
lançamento são incompatíveis tanto com a aplicação da multa qualificada quanto da
responsabilidade de terceiros que devem ser excluídas;
5) Observações sobre o levantamento de receitas a partir dos extratos bancários –
Identicamente aos tópicos anteriores, alega a Recorrente neste ponto que
algumas operações bancárias (exemplificadas no recurso), por si só, seriam capazes de
demonstrar a origem do crédito e, por isso, não poderiam ser computados na base de
cálculo;
6) Créditos de PIS e COFINS na formulação de combustíveis – A Recorrente alega neste
ponto que os créditos referentes à aquisição de matérias-primas, bem como os demais
insumos essenciais ao desenvolvimento da atividade específica da empresa, não foram
objeto de detalhamento na apuração da auditoria fiscal, configurando assim mais um dos
motivos pelo qual o lançamento mereceria (se não, anulado) ao menos ser retificado para
refazimento de forma a observar as balizas colocadas na presente impugnação;
7) Créditos de PIS e COFINS na aquisição de etanol – propugna pelo direito ao crédito das
contribuições ao PIS e à COFINS incidentes em operações anteriores, pois "não permitir
que o distribuidor apurasse créditos na aquisição de álcool para revenda junto a produtor
ou a importador terminaria por estabelecer sobreposições da incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o que, por certo, feriria o princípio da não-cumulatividade";
8) Multa qualificada e vedação do confisco – Novamente, repete os termos da impugnação,
alegando ser confiscatória a imposição da multa qualificada, sendo assim,
inconstitucional.
2) RECURSO VOLUNTÁRIO DE SÉRVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI
1) Nulidade no uso da RMF – Repete os mesmos argumentos já expendidos quando
da impugnação, de que teria entregue as informações bancárias requeridas, não tendo
havido qualquer tipo de "embaraço à fiscalização" nem qualquer negativa que justificasse
a aplicação da RMF, o que tornaria nulo o procedimento da Auditoria;
Fl. 6060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
41
2) Apuração de tributos em bases presumidas e ausência de prova direta – Repete os mesmos
termos da impugnação para alegar que não se observariam no presente caso a produção de
provas diretas que comprovassem o dolo da venda de combustíveis sem a emissão de nota
fiscal; a par disso, a apuração de tributos via arbitramento afastaria a existência de
qualquer nexo causal entre a conduta do sócio e a inadimplência tributária, uma vez que
se desconsidera os fatos ocorridos para adotar uma base de cálculo auferida com base em
presunção;
3) Base de cálculo do arbitramento – Identicamente à impugnação, o Recorrente alega que o
arbitramento no patamar de 9,6% discreparia enormemente de outros
parâmetros para presunção de lucro na atividade de distribuição de combustíveis,
sendo o índice de 1,6% (Lei no 9.249/95, art. 15, inc. I) o mais correto para o caso
em apreço;
4) Omissão de receitas por créditos de origem não comprovada e dolo – Neste
ponto, também repetitivo, alega o Recorrente que a utilização de
presunção/arbitramento para apurar o tributo cobrado prescinde que o lançamento
seja acompanhado da prova da conduta adotada pelos administradores (ausência de
comprovação de dolo) razão pela qual os institutos aplicados para fins de execução do
lançamento são incompatíveis tanto com a aplicação da multa qualificada quanto da
responsabilidade de terceiros que devem ser excluídas;
5) Da não aplicação do artigo 135, inc. III, do Código Tributário Nacional – Neste ponto,
também idêntico à impugnação, o Recorrente alega restar devidamente demonstrado nos
autos que não existiria qualquer prova de ato doloso praticado pelo sócio (exceto o fato de
constar como administrador durante a maior parte do período fiscalizado), não havendo se
falar na sua responsabilidade pessoal pelo crédito correspondente às obrigações tributárias
da pessoa jurídica, de modo que se requer o acolhimento da presente Impugnação com a
consequente ordem para que se decrete a extinção do crédito tributário em face ao
Impugnante;
3) RECURSO VOLUNTÁRIO DE ADEMAR REIS PICIRONI
1) O Recorrente repete, em grande parte, o conteúdo da impugnação. Alega,
primeiramente, que não haveria nos autos qualquer prova material de que o
mesmo teria praticado qualquer ato ilegal ou doloso, nem tampouco teria
praticado qualquer ato administrativo após a cessão de suas cotas ao Sr. Sérvio
(que se deu em 12/01/2018, conforme contrato particular de cessão de cotas);
Também aduz que restaria verificado nos autos que o Recorrente cedeu a título
oneroso as cotas sociais ao Sr. Túlio, bem assim que fora definitivamente
comprovado que os atos de administração e gerência foram praticados pelo
mesmo Sr. Túlio, ou seja, não poderia o impugnante ser responsabilizado por atos
dos quais não praticou; Ainda, alega que não participou de nenhum dos atos
administrativos praticados objeto do auto de infração – que o simples fato de
figurar como sócio de pessoa jurídica não atrai a responsabilidade pelo
recolhimento de tributo, sem que tenha ocorrido ato de mandatário; Por fim,
chama a atenção que não teria sido demonstrado pelo Fisco que o Recorrente
teria tido proveito econômico ou teria praticado qualquer desvio de finalidade.
Apresentados os recursos voluntários, a PGFN anexou aos autos suas contrarrazões
(v. e-fls. 5.976/6.018) através do qual aduz, em apertadíssima síntese, o seguinte:
Fl. 6061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
42
1) Ausência de nulidade nas requisições de informações sobre movimentações
financeiras - Intimado a apresentar esclarecimentos sobre os fatos e a
movimentação financeira da empresa, o contribuinte não atendeu
completamente à intimação, mesmo após sucessivas dilações de prazo – que
atingiu quase 6 (seis) meses da ciência do Termo de Intimação Fiscal n° 001, em
1°/12/2021 (fl. 10); as RMFs somente foram expedidas em 27/5/2022 (fls.
5.024/5.039), desmentindo a afirmação recursal de que o procedimento fiscal
adotado teria sido “de afogadilho”. Além disso, a Recorrente teria descumprido
o padrão estipulado pela Carta-Circular BACEN 3.454/2010, fornecendo apenas
extratos parciais do Bradesco e do Banco do Brasil, tendo deixado de apresentar
as movimentações realizadas nas seguintes instituições financeiras (considerando
movimentações acima de 1 milhão de reais): i) Banco Daycoval S/A; ii) Sofisa S/A;
e iii) algumas contas junto ao Banco Bradesco (por exemplo, na agência 7699 a
conta-corrente 22578; e na agência 1303 as contas-correntes 2252 e 15555, que
juntas movimentaram mais de R$400 milhões no triênio 2018-2020, v. e-fl. 5.322;
Tais elementos confirmariam o caráter indispensável da requisição formulada
no procedimento de fiscalização, conforme a previsão contida no inciso V do
art. 3° do Decreto 3.724/2001, porque teria ficado evidenciado a aquisição de
combustíveis em patamar muito superior às vendas e aos recursos financeiros
declarados;
2) Legalidade do arbitramento do lucro – Diante das inconsistências e omissões na
contabilidade levantadas pela Fiscalização o emprego do arbitramento estaria
plenamente justificado, conforme o disposto no art. 148 do CTN. Os vícios
demonstrados pela Fiscalização não teriam sido contestados pelo contribuinte,
que se limitou a apontar suposta contradição entre o arbitramento do lucro e a
utilização da receita bruta a partir de notas fiscais eletrônicas, o que
verdadeiramente não se sustenta. Com efeito, a exclusiva utilização de dados do
SPED ICMS/IPI, decorrentes de notas fiscais emitidas pelo contribuinte, em nada
induz ao reconhecimento da regularidade da escritura contábil para que se possa
apurar o lucro real. No presente caso, foi possível arbitrar o lucro com base na
receita bruta conhecida, consoante o permissivo legal reproduzido no art. 604 c/c
art. 208 do RIR/2018. Por outro lado, a Fiscalização comprovou que a
contabilidade do contribuinte omite diversas operações, pois não apresenta toda
a movimentação financeira para o período de 2018 a 2020. O caráter
incontroverso dos fatos descritos no TVF não autoriza outra conclusão que não o
reconhecimento de que estão verificadas as hipóteses de arbitramento do
imposto sobre a renda previstas no art. 603, I e III, “a” e “b”, do RIR/2018;
3) Arbitramento do lucro e a inclusão de receitas omitidas apuradas de acordo com
o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96 - A recorrente parte da premissa
equivocada de que a autoridade fiscal teria apurado omissão de receitas com
base no art. 42 da Lei 9.430/1996 e também arbitrado receitas referentes a notas
fiscais não emitidas. Contudo, como visto, o que a Fiscalização fez foi utilizar notas
fiscais emitidas para aferir parte da receita bruta conhecida. A essa parcela
conhecida foram acrescidas as receitas presumidas de depósitos de origem não
comprovada. Desse modo, tanto as receitas de depósitos de origem não
Fl. 6062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
43
comprovadas como as receitas identificadas pelas notas fiscais de venda devem
compor o lucro arbitrado, na condição de receita bruta conhecida (ainda que por
presunção legal, no primeiro caso). Caberia ao contribuinte se desincumbir do
ônus da prova da origem das receitas dos depósitos bancários. Ao sustentar que
teria havido dupla incidência tributária sobre a mesma riqueza, deveria
comprovar que aqueles depósitos têm origem no produto da venda identificada
em nota fiscal. Não o fazendo, se afigura irreparável o procedimento da
autoridade fiscal na apuração da receita bruta conhecida: prova direta da receita
omitida (notas fiscais) em concorrência com a presunção legal de receita omitida
(depósitos de origem não comprovada);
4) Alíquota aplicável ao arbitramento - a recorrente aduz que “o arbitramento no
patamar de 9,6% discrepa enormemente de outros parâmetros para presunção
de lucro na atividade de distribuição de combustíveis” (fl. 5.899). Ora, o
contribuinte busca afastar norma legal vigente sob fundamento que, em última
análise, implicaria declaração de inconstitucionalidade do preceito, o que é
vedado ao CARF (Súmula 2). Ademais, pretende se valer de regra aplicável à
atividade de revenda, para consumo, de combustível (art. 15, I, c/c art. 16 da Lei
9.249/1995), apesar de atuar no mercado atacadista de distribuição de derivados
de petróleo e álcool (art. 15, caput, da Lei 9.249/1995), o que é vedado pelo
princípio da legalidade tributária;
5) Omissão de receitas por depósitos de origem não comprovada e dolo - A
recorrente discorre sobre suposta incompatibilidade entre a presunção legal de
omissão de receitas por créditos de origem não comprovada, de um lado, e, de
outro, a responsabilização dos sócios e a qualificação da multa de ofício. O que a
jurisprudência do CARF afirma é que a multa qualificada não pode estar
fundamentada na simples omissão de receitas; é preciso que a autoridade fiscal
produza prova da fraude, da sonegação ou do conluio. No presente caso, o art.
42 da Lei 9.430/1996 fora empregado como fundamento para apurar parte da
receita bruta que compõe o lucro arbitrado. Em hipótese alguma se utilizou desse
instituto para justificar a qualificação da multa de ofício. A multa qualificada é
consequência, nos termos do TVF, da “conduta dolosa de não emissão de nota
fiscal por conta da venda de combustíveis, notadamente álcool (incorrendo em
infração à lei tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94, e penal,
conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V); além de apresentar por períodos
consecutivos a escrituração contábil e fiscal com diversas incorreções e omissões”
(fl. 5.390). Cita os termos da Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010);
6) Das supostas provas da origem dos créditos - Segundo a Recorrente, estariam
comprovadas as origens dos créditos referentes a vários itens listados no arquivo
“APURAÇÃO Total de recebimentos nas contas bancárias Vetor” (arquivo não
paginável, fl. 5310). Por se tratar de matéria eminentemente fática e por ter sido
decidida de forma escorreita pela DRJ, a Fazenda Nacional pede vênia para se
Fl. 6063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
44
reportar aos fundamentos adotados pelo julgador de primeira instância às fls.
5.814/5.818. Cumpre ainda destacar que a recorrente se limita a reiterar de
forma genérica que provou a origem desses créditos, mas não traz impugnação
específica à motivação constante na decisão recorrida, o que importa
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, conforme orientação da
jurisprudência do CARF. Conclui-se, portanto, que a questão da prova da origem
dos créditos não merece sequer conhecimento;
7) Créditos de PIS e COFINS: a) Na “formulação” de combustíveis - Pretende o
contribuinte o reconhecimento do direito à apuração de créditos do regime não
cumulativo das contribuições pela produção de “Gasolina C” e “Óleo Diesel B”.
Em razão da necessidade de realizar o lançamento do IRPJ e da CSLL pelo lucro
arbitrado, a autoridade fazendária deixou claro que o regime de apuração das
contribuições deve ser o cumulativo, por força do disposto no art. 8°, II, da Lei
10.637/2002 e no art. 10, II, da Lei 10.833/2003. A jurisprudência do CARF ratifica
a impossibilidade do cômputo de créditos do PIS e da COFINS quando o
contribuinte sofre tributação pelo lucro arbitrado. Diante disso, torna-se
irrelevante todo o debate trazido nas razões recursais acerca dos critérios de
relevância e de essencialidade dos insumos utilizados na atividade empresarial;
8) Créditos de PIS e COFINS: b) Na aquisição de etanol - A despeito do tratamento
legal específico do art. 5° da Lei 9.718/1998 (com a redação dada pela Lei
11.727/2008), da adesão feita pelo contribuinte ao Recob (alíquota ad rem), e da
expressa proibição dos arts. 3°, I, “b”, das Leis 10.637 e 10.833 quanto ao
aproveitamento de créditos na revenda de álcool, inclusive para fins carburantes,
a recorrente defende o direito ao aproveitamento de créditos, com base no
princípio da não cumulatividade. No presente caso, considerando-se a atividade
desenvolvida pela contribuinte e sua opção pelo Recob desde 01/01/2018, a
autoridade fez incidir o PIS e a COFINS sobre a receita bruta da venda de etanol
da seguinte forma: a) nos casos em que havia nota fiscal eletrônica, com base no
art. 5o, § 4o, da Lei no 9.718/1998 c/c arts. 1o e 2o do Decreto no 6.573/2008, que
estipulavam a alíquota específica, por m3, de R$ 19,81 para o PIS/Pasep e de R$
91,10 para a Cofins; e b) em relação às receitas omitidas (depósitos de origem
não comprovada), pelo fato de não ser possível aferir a quantidade vendida, a
tributação se deu com base art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/1998, que estipula
alíquotas ad valorem de 3,75% para o PIS/Pasep e 17,25% para a Cofins. Cabem,
aqui, os mesmos fundamentos expostos no tópico imediatamente anterior a
respeito do dever de adotar o regime cumulativo do PIS e da COFINS quando a
tributação da pessoa jurídica se der com base no lucro arbitrado. A recorrente
sustenta, por sua vez, que o § 13 do art. 5° da Lei 9.718/1998 (com a redação dada
pela Lei 11.727/2008) excluiu do regime cumulativo a receita bruta decorrente da
venda de álcool carburante, ao estabelecer que: “O produtor, importador ou
distribuidor de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeito ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode
descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda de outro
produtor, importador ou distribuidor”. Sucede que a vedação contida nos arts.
3°, I, “b”, das Leis 10.637 e 10.833 foi introduzida a partir da vigência da Lei
Fl. 6064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
45
11.787/2008 (posterior à Lei 11.727/2008). A norma superveniente proibiu a
tomada de créditos calculados em relação ao álcool, inclusive para fins
carburantes, adquirido para revenda. Assim, a permissão introduzida pela Lei
11.727/2008, vigente a partir de sua publicação, em 23/06/2008 (art. 41)4,
acabou por ser revogada pela Lei 11.787/2008, cuja entrada em vigor ocorreu
também a partir de sua publicação, em 25/09/2008 (art. 6°)5. Como a lei posterior
é incompatível com a que se encontrava em vigor, ocorre a revogação tácita
desta, nos termos do art. 2°, §1°, do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB).
Independentemente dessa discussão, não resta dúvida de que o lucro arbitrado
impede que a pessoa jurídica faça jus ao regime não cumulativo das
contribuições;
9) Impossibilidade de desqualificação da multa com base no princípio constitucional
da vedação ao confisco - A pretensão de afastar a qualificação da multa de ofício
se encontra fundamentada exclusivamente no princípio constitucional da
vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF). Novamente, o contribuinte busca afastar
norma legal vigente com base em fundamento constitucional, o que é vedado ao
CARF, consoante o Enunciado n° 2 da Súmula de jurisprudência do Conselho: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”;
10) Da Responsabilidade Tributária: a) Sérvio Túlio Fagotti Zaqueti - O recorrente
afirma que não pode ser responsabilizado pela “mera ausência de recolhimento
de qualquer tributo” e que o lançamento é baseado em presunção. Por tudo o
que foi debatido até o momento, é evidente que o caso dos autos não é de mero
inadimplemento de tributo. A Fiscalização comprovou diversos fatos que revelam
o elemento subjetivo doloso dos administradores da sociedade empresária,
como a falta de emissão de notas fiscais na venda de combustíveis e
imprestabilidade da escrituração contábil, notadamente pela ausência de
contabilização de receitas de vendas e de movimentações bancárias. As provas
da infração tributária são diretas, ao contrário do que aduz o recorrente. Apenas
a apuração de parte da receita bruta conhecida é que se deu com base no art. 42
da Lei 9.430/1996. É incontroverso que SÉRVIO TÚLIO atuava como administrador
da empresa, no período em que ocorreram os fatos geradores. Consoante a
jurisprudência do CARF, a participação de diretores e representantes em ilícitos
tributários, a exemplo da sonegação, justifica a responsabilização com base no
art. 135, III, do CTN. A autuação, como se percebe, encontra-se em harmonia com
a jurisprudência administrativa;
11) Da Responsabilidade Tributária: b) Ademar Reis Picironi - Primeiramente, cumpre
notar que se aplicam ao sócio-administrador ADEMAR as mesmas considerações
anteriormente apresentadas, no que diz respeito à sonegação fiscal comprovada
pela Fiscalização e, consequentemente, à incidência do art. 135, III, do CTN, pois
o ilícito tributário praticado pela pessoa jurídica emana da vontade dos seus
administradores. A defesa de ADEMAR REIS PICIRONI sustenta especificamente
que não houve comprovação de prática de ato ilegal por parte do recorrente, no
período de 1°/01/2018 a 23/10/2018, sobretudo porque ele já teria se afastado
de fato da empresa, ao ceder suas cotas ao sócio SÉRVIO TÚLIO FAGOTTI
Fl. 6065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
46
ZAQUETI. De fato, não há como infirmar o fundamento utilizado pela DRJ para
manter a responsabilidade do sócio cedente, até a data da averbação do
instrumento contratual, tendo em vista o disposto no art. 1.057 do Código Civil,
o qual condiciona a eficácia perante terceiros à implementação desse ato jurídico.
Independentemente da ineficácia perante o Fisco da cessão de cotas por simples
instrumento contratual sem averbação no registro competente, os documentos
constantes nos autos revelam, na verdade, que o sócio ADEMAR REIS PICIRONI
continuou vinculado à sociedade e praticou atos de administração, no período
controvertido. ADEMAR é sócio fundador da pessoa jurídica VETOR COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS e, desde então, esteve investido na função de gerente, nos
termos do contrato social (cláusula terceira). O contrato de compra e venda de
cessão de cotas, assinado em 4 de janeiro de 2018, previu o pagamento do valor
de R$ 2.564.500,00 em 10 (dez) vezes de R$ 256.450,00 (Cláusula 3a):

Ao que tudo indica, a averbação ficou condicionada ao pagamento da última
parcela de R$ 256.450,00, exatamente no mês de outubro de 2018. Nesse
ínterim, os contratos sociais consolidados continuaram prevendo que a
administração da sociedade cabia aos sócios ADEMAR e SÉRVIO. É o que se
verifica, por exemplo, na Vigésima Alteração de Contrato Social, assinada por
ambos em 16 de abril de 2018:

Fl. 6066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
47
A mesma circunstância se repete na Vigésima Primeira Alteração de Contrato
Social (de 15 de maio de 2018), na Vigésima Segunda Alteração de Contrato Social
(de 12 de junho de 2018) e na Vigésima Terceira Alteração de Contrato Social (de
28 de junho de 2018). Apenas a Vigésima Quarta Alteração de Contrato Social,
assinada com firma reconhecida em 14 de setembro de 2018, mas registrada na
Junta Comercial em 23/10/2018, contemplou a retirada do sócio ADEMAR da
administração da sociedade. Como alertado pela autoridade fiscal, até o final de
2018, ainda foram encontradas movimentações bancárias entre o sócio ADEMAR
e a pessoa jurídica contribuinte (fl. 5.388). É inquestionável o papel de
administrador da empresa exercido por ADEMAR, mesmo após a celebração do
instrumento particular de cessão de cotas. Nesse período, ele continuou
assinando alterações do contrato social, dentre as quais constam abertura e
mudança de endereço de filiais, o que desmente a tese de afastamento da
sociedade desde janeiro de 2018. Assim, diante da ineficácia da cessão de cotas
perante o Fisco sem a averbação na Junta Comercial, e da prova documental de
que o recorrente continuou a praticar atos concernentes à administração da
empresa, deve ser mantida a responsabilidade tributária de ADEMAR, no período
sob controvérsia.
Ao final, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o lançamento tem origem na detecção, por parte da
Autoridade Fiscal, de que a Contribuinte, atuante como distribuidora de combustíveis, teria
apresentado no período fiscalizado (2018 a 2020) compras de combustíveis apuradas em notas
fiscais eletrônicas (NF-e) do ambiente SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) que superariam
em muito as respectivas vendas registradas e declaradas; constatou a Fiscalização que a Recorrente
não teria capacidade suficiente para estocar a diferença verificada no estoque (“tancagem”), bem
assim não possuiria dinheiro em caixa para justificar as diferenças apuradas, da ordem de mais de
um bilhão de Reais. Teriam sido identificados, igualmente, diversas inconsistências no registro
contábil das operações de compra e venda de combustíveis (v. e-fls. 5.321) sem qualquer
justificativa por parte da Contribuinte.
Assim, e considerando que (i) apesar de adotar a apuração do imposto de renda pelo
Lucro Real, a Contribuinte teria apresentado escrituração em desacordo com as leis fiscais e
Fl. 6067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
48
comerciais (a contabilidade não apresentaria toda a movimentação financeira para o período
fiscalizado), (ii) que não teria fornecido cópia da totalidade de sua movimentação bancária, (iii) que
teria havido aquisição de combustíveis em montante muito superior às vendas e aos recursos
disponíveis (as compras teriam superado as vendas em 30% entre os anos de 2018/2020), restariam
atendidos os requisitos para a emissão de Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (SRMF) e as respectivas Requisições de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF), com fundamento no art. 3o, incisos V e X, do Decreto no 3.724/2001.
De posse de todas as informações coletadas durante o procedimento fiscal, a
Autoridade Administrativa apontou as seguintes infrações:
1) IRPJ e CSLL – A Autoridade Fiscal arbitrou o lucro com fundamento nos arts. 529
e seguintes do RIR/1999 e 620 e seguintes do RIR/2018. A escrita contábil/fiscal
foi desclassificada e apurou-se a base de cálculo a partir da receita conhecida da
revenda de combustíveis constante das notas fiscais eletrônicas emitidas, com a
adição dos valores debitados em suas contas correntes bancárias sem a devida
comprovação da origem dos recursos, conforme o disposto no art. 42 da Lei no
9.430/96;
2) PIS e COFINS – Tendo em vista a opção da Contribuinte pelo RECOB desde
01/01/2018, a receita bruta pela venda do etanol foi tributada conforme o
disposto no art. 5o da Lei no 9.718/98 e no art. 2o do Decreto no 6.573/2008, que
estipulam alíquota específica, por m3, de R$19,81 para o PIS/PASEP e R$91,10
para a COFINS;
3) PIS e COFINS – Em relação as receitas omitidas, oriundas da falta de comprovação
da origem dos depósitos bancários (considerando a adoção pelo Fisco do lucro
arbitrado e considerando a opção da Contribuinte pelo Recob), estas serão
computadas na determinação da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS,
conforme o disposto nos §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, do art. 24 da Lei no 9.249/95; e
art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98, com a redação dada pelo art. 7o da Lei no
11.727/2008 (uma vez que as mercadorias adquiridas para revenda se tratam de
etanol);
4) PIS e COFINS – Glosa de créditos - a empresa utilizou de forma indevida créditos
na aquisição de álcool, em desrespeito ao art. 3o, inciso I, alínea "b", das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, e ainda contabilizou créditos de armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda. Intimada a comprovar o direito
creditório pleiteado nas respectivas EFD-Contribuições, com a apresentação dos
respectivos comprovantes de despesa e cópia dos documentos bancários que
lhes dariam suporte para corroborar os referidos créditos informados, quedou-se
inerte. Assim, não teria restado outra alternativa à Fiscalização senão glosar os
créditos pleiteados por falta de comprovação.
5) IRRF – Pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado - A Auditoria Fiscal
teria constatado que não haveriam valores a distribuir a título de lucros aos
sócios, já que o imposto e as contribuições a recolher superariam o montante da
base de cálculo do lucro arbitrado, assim como não haveriam reservas de lucros
Fl. 6068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
49
passíveis de utilização. Assim, foram tributados todos os pagamentos feitos ao
sócio-administrador Sérvio Túlio, entre 2018 a 2020, como pagamento sem causa,
conforme previsão contida no art. 238, § 4o da Instrução Normativa RFB no
1.700/2017, art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95 e art. 730 do RIR/2018 (equivalente
ao art. 674 do RIR/99), conforme detalhado no relatório fiscal em anexo ao auto
de infração;
6) Multa Regulamentar – Apresentação de escrituração contábil digital (ECD) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas. As ECDs transmitidas ao SPED de
2018 a 2020 conteriam sérias incorreções, implicando no arbitramento do lucro
haja vista que: a) a Contribuinte não contabilizaria todo o faturamento da
empresa; b) vultosas quantias teriam sido recebidas de diversas outras empresas,
notadamente postos e distribuidoras de combustíveis, não tendo havido a
emissão de nota fiscal que amparasse as operações; c) ostentariam saldo credor
da conta caixa, gerando a presunção de omissão de receitas; d) lançamentos
genéricos que teriam por objetivo reduzir a conta “2.1.09.001.1712 -
Adiantamento de clientes diversos”, de modo a não reconhecer a receita
decorrente da operação; e) diferença de quase um bilhão de reais entre as
compras e vendas de combustíveis, sendo que não haveria capacidade de
tancagem para armazenar toda essa discrepância; f) diversas contas bancárias
não teriam sido registradas na contabilidade;
7) Multa Regulamentar - Apresentação de escrituração contábil fiscal (ECF) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas - Tendo em vista a adoção pelo
Fisco do lucro arbitrado para os anos de 2018 a 2020 e, considerando que as ECFs
originais conteriam erros na determinação da receita bruta informada pela
Contribuinte, em comparação com a receita bruta apurada pelo Fisco; e
considerando que não foram entregues declarações retificadoras mesmo após o
sujeito passivo ter sido intimado para sanar as irregularidades, entendeu a
Fiscalização ser cabível a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/1991, com a nova redação dada pela Lei no 13.670/2018, conforme
estabelece o art. 6o, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.422/2013, na redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.821, de 30/07/2018 (vigente até
31/01/2021), e art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 2.004/2021
(vigente a partir de 01/02/2021);
8) Multa Regulamentar – Apresentação de EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas - Como as EFD-Contribuições originais para o
período de janeiro/2018 a dezembro/2020 só continham informações de venda
de combustíveis, não havendo registro de compras, sendo que a venda de álcool
teria sido indevidamente classificada como sujeita ao regime monofásico, o
sujeito passivo foi intimado a sanar estas inconsistências. Em obediência à
referida Intimação, a empresa transmitiu declarações retificadoras que passaram
a contemplar tanto a compra quanto a venda de combustíveis. Porém,
considerou a Fiscalização que a Contribuinte não teria declarado a compra de
gasolina e diesel, apesar de constar a venda de mais de 16.000m3 destes
combustíveis. Além disso, ao confrontar as EFD-Contribuições retificadoras com
as notas fiscais eletrônicas (NFe), a Fiscalização teria encontrado quase um bilhão
Fl. 6069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
50
de reais em NF-e de compra de combustíveis que não teriam sido registradas nas
EFD-Contribuições retificadoras. Por fim, mesmo após as correções perpetradas
pelo sujeito passivo, em atendimento à Intimação Fiscal que inaugurou o
procedimento fiscalizatório, teria sido constatada discrepância entre a receita
bruta informada no Registro M210/M610 das EFD-Contribuições retificadoras
com a receita bruta apurada pelo Fisco. Assim, tendo em vista as incorreções ou
omissões presentes nas EFD-Contribuições formuladas pelo sujeito passivo, seria
cabível a aplicação das multas previstas no art. 10 da Instrução Normativa RFB no
1.252/2012, conforme legislação vigente à época dos fatos, nos termos do
relatório fiscal anexo ao auto de infração.
Foram arrolados como responsáveis tributários pelo crédito lançado as seguintes
pessoas físicas: SÉRVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI e ADEMAR REIS PICIRONI. Após o julgamento da
impugnação pela DRJ 05 a responsabilidade tributária do Sr. ADEMAR REIS PICIRONI restou mantida
somente em relação a fatos geradores ocorridos até 23/10/2018, data em que se efetivou sua
retirada em definitivo da sociedade. Já a responsabilidade tributária do Sr. SÉRVIO TÚLIO foi mantida
integralmente. Em relação ao auto de infração em si, a decisão recorrida exonerou do lançamento
uma pequena parcela de valores referentes (i) ao cômputo indevido de depósitos bancários
relativos a resgates de Ourocap e (ii) a transferências entre contas bancárias de titularidade da
própria contribuinte na apuração da omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Apresentaram recursos voluntários a Contribuinte e ambos os apontados como
responsáveis solidários.
Os recursos voluntários repetem, praticamente, os mesmos termos das
impugnações. No limite, deveriam ser considerados ineptos, pois não chegaram a refutar os
fundamentos arrimados pelo acórdão proferido pela DRJ 05 para decidir. Em suma, não dialogaram
com a referida decisão. Por essa razão, e desde já antecipando que adoto como minhas as razões
de decidir já exposadas no acórdão a quo, uso da prerrogativa do art. 114, § 12, inc. I, do Regimento
Interno do CARF – RICARF, para reproduzir os trechos do acórdão proferido pela DRJ 05 que mais se
amoldam aos recursos interpostos pelas partes.
Tendo em vista que a autuada e os responsáveis solidários apresentaram
impugnações tempestivas, nas quais contestaram integralmente o crédito tributário
lançado e a responsabilização solidária, seja por um ou mais de um deles, todos
aproveitarão do resultado do presente julgamento, no qual as alegações serão apreciadas
conjuntamente, à exceção das questões específicas pertinentes a cada um dos
responsáveis solidários.
DA REGULARIDADE DAS RMF
Foi alegada a nulidade do auto de infração, sob a alegação de que foram utilizadas
RMF para obter os extratos bancários diretamente às instituições bancárias, sem que
estivesse caracterizada a situação prevista no art. 3o, inciso X, do Decreto no 3.724, de
2001, apontada pela fiscalização para a emissão das RMF, sendo que no curso da
Fl. 6070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
51
fiscalização a fiscalizada estava contribuindo regularmente com a apresentação dos
extratos.
Cabe observar, entretanto, que não basta a fiscalizada informar à autoridade fiscal
que apresentaria ela própria os extratos bancários, e somente apresentar parcialmente
os extratos solicitados, sem cumprir integralmente o intimado.
Conforme relatado e documentação anexa, a contribuinte foi intimada a apresentar
os extratos bancários, em meio digital (no formato da Carta-Circular BACEN no
3.454/2010), em 01/12/2021, no prazo de 20 (vinte) dias, e, após a concessão de diversas
prorrogações, somente tinha prestado informações sobre sua movimentação bancária
relativas aos bancos Bradesco (parcialmente) e Banco do Brasil, e ainda assim fora do
padrão da Carta-Circular BACEN no 3.454/2010. Não tinham sido apresentadas as
movimentações ocorridas nos bancos Daycoval S/A, Sofisa S/A e algumas contas junto ao
Banco Bradesco, que juntas movimentaram mais de R$ 400 milhões no período
fiscalizado.
Somente após transcorridos mais de 5 (cinco) meses do prazo inicial para
apresentação dos extratos, sem que estes tivessem integralmente sido fornecidos pela
fiscalizada, é que foi solicitada a emissão das RFM em questão, em 26/05/2022. Assim,
descabida a alegação da impugnante de que a emissão das RMF estaria desautorizada,
sob o argumento de que ela estava providenciando os extratos. Uma vez estabelecido
prazo razoável para cumprimento da intimação fiscal, e ainda tendo sido concedidas
diversas prorrogações para seu cumprimento, sem que a fiscalizada tenha apresentados
os extratos bancários em sua integralidade, é de se conclui que restou caracterizada a
negativa de apresentação destes, e, portanto, autorizada a emissão das RMF.
Registre-se, ainda, que o requerimento fiscal para que os extratos bancários fossem
apresentados em meio digital, no formato da Carta-Circular BACEN no 3.454/2010, não se
trata de uma exigência descabida. Primeiro, porque era necessário que os arquivos
estivessem nesse leiaute para que fosse viável a auditoria fiscal dos dados neles
constantes, especialmente porque o volume de dados era muito grande. Segundo, porque
a fiscalizada poderia facilmente solicitar que as instituições bancárias lhe fornecessem
neste formato, já que, conforme a própria impugnante alega, os extratos estavam sendo
obtidos junto a estas instituições.
Quanto à motivação da emissão das RMF, a autoridade fundamentou a solicitação
com base nos incisos V e X do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001.
Tem razão a impugnante ao alegar que não restou devidamente caracterizada a
ocorrência da hipótese do inciso X do referido dispositivo legal. Ao menos a autoridade
fiscal não esclareceu que fatos levaram a concluir pela ocorrência da “negativa, pelo
titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da responsabilidade pela
movimentação financeira”.
Fl. 6071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
52
Contudo, a solicitação foi devidamente fundamentada no inciso V, que se refere a
“realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível”. A
autoridade fiscal demonstrou detalhadamente, às fls. 5020/5021, que houve a aquisição
de combustíveis num montante muito superior às vendas e aos recursos disponíveis (as
compras superaram as vendas em 30% no triênio 2018-2020, algo em torno de 1 (um)
bilhão de reais).
Diante do exposto, uma vez presentes os requisitos para a emissão da RFM,
descabida a alegação de nulidade da autuação sob este fundamento.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
A impugnante alegou que não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos
para uso do arbitramento, notadamente diante do fato de que o lançamento se baseou
em informações do SPED ICMS/IPI (informações das notas fiscais emitidas pela
contribuinte) para o levantamento das operações de saída de mercadorias. Ou seja, a
apuração da receita bruta, base de cálculo a partir do qual se calculou o IRPJ, a CSLL, a
Contribuição ao PIS e a COFINS, teria sido realizada a partir das informações constantes
nos documentos fiscais eletrônicos, portanto, vindo esses dados da própria contabilidade
fiscal, entende a impugnante que existiria um apoio nesta para conhecer a base imponível
tanto das contribuições como para apuração do lucro real.
Tal argumento não procede, posto que o fato de a autoridade fiscal ter apurado a
receita bruta da fiscalizada com base nas notas fiscais por ela emitidas, obtidas a partir de
informações constantes no SPED ICMS/IPI, não significa que a autoridade fiscal atestou a
regularidade da escrita contábil e fiscal da contribuinte. Mesmo que a receita bruta
tivesse sido obtida diretamente a partir de sua contabilidade, o que não ocorreu no
presente caso, ainda assim, isto não atestaria a regularidade de sua contabilidade, sendo
a contabilização das receitas de vendas tão somente um dos itens da escrita contábil.
Conforme detalhadamente relatado, a autoridade apontou uma série de
incorreções na escrita contábil da contribuinte, que não foram objetivamente
contestadas ou esclarecidas pela impugnante, e que a torna imprestável para a apuração
dos tributos devidos. Em síntese, foi demonstrado:
a) que não foi contabilizado todo o faturamento da empresa;
b) que vultosas quantias foram recebidas de diversas outras empresas,
notadamente postos de combustíveis e distribuidoras de combustíveis, registradas
a crédito na conta contábil "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes diversos"
nos anos de 2018 e 2019, sendo que não houve emissão de notas fiscais que
amparassem estas operações tampouco registros contábeis que pudessem elucidar
o ocorrido;
c) a ocorrência de saldo credor de caixa nos anos de 2019 e 2020;
Fl. 6072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
53
d) o registro de lançamentos genéricos que tiveram por objetivo reduzir a conta
"2.1.09.001.1712 -Adiantamento de clientes diversos", de modo a não reconhecer
as receitas decorrentes das operações;
e) que ao se comparar as compras de combustíveis apuradas com base nas notas
fiscais eletrônicas (NF-e) do ambiente Sped com as respectivas vendas, apurou-se
diferença de quase um bilhão de reais entre as compras e vendas de combustíveis,
sendo que não havia capacidade de tancagem para armazenar toda essa
discrepância, bem como não havia dinheiro em caixa disponível para justificar uma
diferença de mais de um bilhão de reais em mercadoria comprada e que ainda não
tenha sido vendida;
f) a falta de contabilização de diversas contas bancárias, ou seja, a efetiva
movimentação bancária também não estava refletida na contabilidade
apresentada;
g) que a conta Caixa recebeu diversos lançamentos a débito e a crédito com a
informação no histórico de que se tratava de TED, sendo que a TED (assim como o
DOC) são operações típicas de contas contábeis do tipo "Bancos", e não Caixa.
Desta forma, constata-se que estavam presentes os requisitos para o arbitramento
do lucro para os anos de 2018 a 2020, nos termos do art. 603, incisos I e III, alíneas "a" e
"b", do RIR/2018.
A impugnante alegou, também, que seria indevida a adoção do lucro arbitrado em
paralelo a apuração de omissão de receitas a partir do cruzamento dos dados de
movimentação de combustíveis em comparação com as notas fiscais de venda. Aduz que,
na medida em que a auditoria analisou os créditos e débitos da movimentação financeira
bancária, que foi utilizada para apurar a omissão de receita por depósitos bancários de
origem não comprovada, não poderia, ao mesmo tempo, utiliza-la também para o
arbitramento do lucro por omissão de receitas na saída de produtos sem nota fiscal, sob
pena de se tributar duas vezes o mesmo ingresso (a primeira vez no levantamento dos
extratos e uma segunda vez pela apuração de saída sem nota).
Neste ponto, cabe observar que, no presente caso, o arbitramento foi realizado
com base na receita bruta composta pelas receitas de vendas de combustíveis,
identificadas pelas notas fiscais eletrônicas emitidas pela contribuinte (constantes no
SPED), acrescidas das receitas omitidas decorrentes dos depósitos bancários de origem
não comprovada.
Por certo, que na apuração de omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, sempre haverá a possibilidade de se presumir omitida uma receita já
oferecida à tributação, posto que a presunção legal é a de que os depósitos de origem
não comprovada constituem receita omitida, sendo que a falta de comprovação possa
decorrer de motivo alheio à vontade da contribuinte, e o depósito se refira a uma receita
efetivamente tributada.
Fl. 6073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
54
Entretanto, tal situação decorre da própria presunção estabelecida em lei, podendo
ocorrer em qualquer uma das formas de tributação do IRPJ, seja no lucro real, no
presumido ou no arbitrado. Desta forma, não há qualquer impropriedade na apuração do
lucro arbitrado com base na receita bruta obtida a partir das notas fiscais de venda
emitidas pela fiscalizada acrescida das receitas omitidas apuradas com base nos depósitos
de origem não comprovada.
Ressalte-se que o ônus de comprovar a origem do depósito bancário é do
contribuinte. Assim, caberia à impugnante demostrar quais os depósitos bancários se
referiam a notas fiscais de venda computada no arbitramento fiscal, ou seja, demonstrar
a alegada duplicidade na composição da receita bruta. Contudo, a impugnante não trouxe
aos autos nenhum documento que comprovasse a origem de qualquer um dos depósitos
objeto do lançamento fiscal, nem muito menos demonstrou a vinculação dos depósitos
com as notas fiscais de venda.
No presente caso, inclusive, na apontada omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, a autoridade excluiu mês a mês dos
valores depósitos os valores correspondentes ao somatório das notas fiscais de vendas
realizadas no mês (obtidas a partir do sistema SPED), ou seja, inexiste a duplicidade de
lançamento alegada pela impugnante.
A impugnante e o responsabilizado solidariamente (SÉRVIO TÚLIO FAGOTTI
ZAQUETI) questionaram, também, a utilização do coeficiente de arbitramento do lucro de
9,6%, argumentando que o art. 15, § 1o, inciso I, da Lei no 9.249, de 1995, prevê o índice
de presunção de 1,6% para as empresas que atuem na revenda de combustíveis.
Entretanto, tal alegação não procede, pois o percentual de presunção de 1,6% não
se aplica à atividade de distribuição de combustíveis desenvolvida pela impugnante, mas
sim à atividade de “revenda, para consumo, de combustível...”, ou seja, tal percentual de
presunção se aplica aos comerciantes varejistas (postos de combustível).
Uma vez que a contribuinte explora o ramo atacadista na distribuição de derivados
de petróleo e álcool, a venda desses produtos para comerciantes varejistas submete-se
ao comando fixado no caput do citado dispositivo legal, sendo o percentual de presunção
de 8%:
Lei no 9.249, de 1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
Fl. 6074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
55
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo,
de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
...
Observando-se que, no presente caso, o lucro foi arbitrado, não presumido, motivo
pelo qual este percentual é aumentado em 20%, conforme dispõe no art. 16 desta mesma
lei.
Ou seja, correta a apuração do lucro arbitrado mediante a aplicação do percentual
de 9,6% sobre a receita bruta apurada pela autoridade fiscal.
DA OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA PELOS DEPÓSITOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A impugnante reclama que uma série de depósitos não foram indevidamente
excluídos do lançamento fiscal (demonstrativo fiscal, às fls. 5310), em violação ao art. 42,
§ 3o, da Lei no 9.430/96:
(a) um crédito liberado em conta decorrente de empréstimo contratado com o
Bradesco em 05 de fevereiro de 2018;
O citado depósito traz o histórico “DESCONTO DE CHEQUES”, que, apesar de se
referir um tipo de empréstimo, tem como lastro um valor a receber da própria
contribuinte, cuja origem deveria ser comprovada. Como a origem do valor consignado
no cheque descontado não foi comprovada, resta presumida a omissão de receita, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
(b) recebimentos originários da Bradesco Administradora de Consórcios nos dias 06
de junho de 2018 e 11 de dezembro de 2020;
Os citados depósitos trazem o histórico “RECEBIMENTO FORNECEDOR”, sendo que
a impugnante não demonstra em que hipótese de exclusão do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, estes depósitos se enquadrariam. Como a origem dos valores recebidos
não foi comprovada, resta presumida a omissão de receita, nos termos do citado art. 42.
(c) depósitos e/ou transferências entre contas próprias (evidenciadas tanto pelo
nome da Vetor quanto pelo seu CNPJ nos campos relativos à origem do recurso) e
que acabaram não excluídos do levantamento;
De fato, foram localizados depósitos que traziam como origem do recurso a própria
impugnante: “VETOR COMERCIO C. L.”, “VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS”, “VETOR
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA” e “VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,”
(não foram considerados como sendo a impugnante os depósitos que traziam o CNPJ da
impugnante, mas como nome da origem do recurso: “VETOR FOMENTOS LTDA.” e
“ADVANTAGE LOG PETROLEO TRANSPORTADORES L”). Alguns deles tinham os seguintes
históricos: “DEPOSITO”, “DEPOSITO EM CHEQUE” e “DEPOSITO EM DINHEIRO”, sendo que
nestes casos caberia a impugnante comprovar a origem dos recursos depositados.
Fl. 6075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
56
Contudo, nos demais casos (“DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO”, “DEPOS ENTRE AGS
CH/DINH” e “REGULARIZACAO LANCAMENTO”, resta evidenciado se tratar de
transferências entre contas correntes da própria impugnante, sendo cabível a exclusão
do lançamento fiscal, nos valores abaixo sintetizados (detalhamento na planilha anexa
“10340-720606-2022-81_APURACAO Total de recebimentos nas contas bancarias
Vetor_Julgamento_TransferenciasEntreContasDaVetor.xlsx”):

Fl. 6076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
57

(d) vários resgates de valores investidos em títulos de capitalização que aparecem
registrados com o nome Brasilcap Capitlização S/A na coluna "nome da origem do
recurso";
De fato, foram localizados depósitos que traziam como origem do recurso a
“BRASILCAP CAPITALIZACAO SA” e histórico “RESGATE OUROCAP”, restando evidenciado
se tratar de resgate de título de capitalização, sendo cabível a exclusão do lançamento
fiscal por omissão de receita com base no art. 42 da Lei no 9.430 de 1996 (se fosse o caso
de omissão, caberia a autoridade fiscal ter lançado como omissão de receita financeira),
nos valores abaixo sintetizados (detalhamento em vermelho na planilha anexa “10340-
720606-2022-81_APURACAO Total de recebimentos nas contas bancarias Vetor_Julgamento_Ourocap.xlsx”):
Fl. 6077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
58

(e) operações realizadas com empresas de fomento mercantil (Mar Capital e
Fomento Mercantil Ltda; Bombordo Fomento Mercantil Ltda.; Perfactoring
Fomento Mercantil Ltda., Viainvest Fomento Mercantil Ltda;
As operações com empresas de fomento mercantil envolvem a cessão de direitos
creditórios, assim, caberia à impugnante comprovar a origem destes direitos. Como a
origem dos valores depositados não foi comprovada, resta presumida a omissão de
receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 6078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
59
(f) movimentos que, pelas condições, aparentam uma inegável duplicidade assim
considerados aqueles que aparecem de forma sequenciada, e registram mesma
data, mesmo valor, mesmo número de documento e origem;
Coincidências de data e valor são normais de ocorrer na movimentação bancária
de uma empresa, inclusive com o mesmo número de documento. Mesmo assim, não se
verifica a ocorrência de registros inteiramente duplicados na planilha elaborada pela
fiscalização, às fls. 5310, de forma que caberia à impugnante identificar as ocorrências de
duplicidade que estava questionando, e demonstrar que se tratava de erro no
levantamento fiscal dos depósitos objeto da autuação, que se deu com base nos dados
obtidos via RMF, o que não foi providenciado.
(g) recursos originados de empresas de representação comercial;
No caso em análise, os recursos recebidos de empresas de representação comercial
geralmente seriam decorrentes da intermediação entre a distribuidora e os postos de
combustível, e que, portanto, seriam tributáveis. Assim, caberia à impugnante demostrar
a origem dos valores recebidos ou que estes se enquadrariam em alguma das hipóteses
de exclusão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o que não foi providenciado,
restando presumida a omissão de receita, nos termos do art. 42.
DOS LANÇAMENTOS DO IRPJ E DA CSLL
Uma vez constatado o cômputo indevido de depósitos bancários relativos a
resgates de Ourocap e a transferências entre contas bancárias de titularidade da própria
contribuinte na apuração da omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, conforme detalhado no tópico anterior, é cabível a reforma do lançamento fiscal
para exclusão destes valores na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
suplementares exigidos.
A apuração dos valores mantidos de IRPJ e CSLL está detalhada na planilha anexa
“10340-720606-2022-81_APURACAO Tributos a pagar Vetor_Julgamento.xlsx”.
DOS LANÇAMENTOS DE PIS/COFINS
No tópico “CRÉDITOS DE PIS E COFINS NA FORMULAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS”, a
impugnante alega que, por ser optante pelo lucro real, se sujeita à apuração não-
cumulativa das contribuições ao PIS e a COFINS. Aduz que na autuação a autoridade fiscal
realizou o lançamento do PIS e da COFINS não cumulativos devidos nos períodos de
apuração, mas não apurou os créditos dessas contribuições. Esclarece que, não obstante,
os produtos estarem submetidos ao sistema monofásico, poderia ainda apurar créditos
em relação às hipóteses previstas na lei.
Entretanto, ao contrário do que alega a impugnantes, a autoridade fiscal realizou o
lançamento do PIS e da COFINS no regime da cumulatividade, conforme verifica-se nos
autos de infrações às fls. 5489/5505 e 5472/5488. Isto se justifica, pois na autuação a
fiscalizada foi submetida à tributação do imposto de renda com base no lucro arbitrado,
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
60
conforme já analisado, e nesta sistemática a apuração do PIS e da COFINS é no regime da
cumulatividade, conforme dispõe o art. 8o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 10,
inciso II, da Lei no 10.833, de 2002.
Diante do exposto, em razão de no regime da cumulatividade do PIS e da COFINS
não haver previsão legal para a apropriação de créditos como no regime da não
cumulatividade, não há que se analisar as questões trazidas pela impugnante relativas ao
seu alegado direito a estes créditos na apuração do PIS/COFINS.
No tópico “CRÉDITOS DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE ETANOL”, a impugnante
aduz especificamente que, desde a MP 413/08, regime tributário para apuração de PIS e
COFINS decorrente da receita da venda de álcool para fins carburantes é o não
cumulativo, visto que na Lei no 11.727/08, fruto da conversão da MP, houve a revogação
das normas que determinavam a aplicação do regime cumulativo à receita bruta do álcool
carburante.
E mais, que em face da redação dada ao art. 5o, da Lei no 9.718/98, pela Lei no
11.727/08, o sistema adotado para a incidência sobre a receita da venda de álcool
carburante é o sistema plurifásico, com incidência na cadeia para o produtor/importador
e para o distribuidor. Isso posto, alega que não pode ser negado o crédito que incidiu na
operação anterior, sob pena de violação do princípio constitucional da não
cumulatividade (art. 195, § 12, da Constituição Federal).
Neste ponto específico, cabe observar que, tendo em vista a atividade desenvolvida
pela contribuinte e sua opção pelo Recob desde 01/01/2018, a receita bruta pela venda
de etanol, única que foi objeto da autuação do PIS e da COFINS, foi tributada pela
autoridade fiscal da seguinte forma: a) nos casos em que havia nota fiscal eletrônica de
venda de etanol, com base no art. 5o, § 4o, da Lei no 9.718/98 c/c arts. 1o e 2o do Decreto
no 6.573/2008, que estipulavam a alíquota específica, por m3, de R$ 19,81 para o
PIS/Pasep e de R$ 91,10 para a Cofins; e b) em relação receitas omitidas (depósitos de
origem não comprovada), em razão de não se saber a quantidade vendida, a tributação
se deu com base art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98, que estipulava as alíquotas ad
valorem de 3,75% para o PIS/Pasep e 17,25% para a Cofins, incidentes sobre a receita
bruta.
Neste contexto, deve-se salientar que não procede a alegação da impugnante de
que a Lei no 11.727/08 teria revogado as normas que determinavam a aplicação do regime
cumulativo à receita bruta do álcool carburante. Além do comando geral inserto no art.
8o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 10, inciso II, da Lei no 10.833, de 2002, que
prevê o regime cumulativo no caso em que o contribuinte seja submetida à tributação do
imposto de renda com base no lucro arbitrado, o § 13 do art. 5o, da Lei no 9.718/98,
incluído pela Lei no 11.727/08, expressamente previa que o desconto do crédito relativos
à aquisição deste produto para revenda somente era autorizado para o distribuidor
sujeito ao regime de apuração não cumulativa, conforme abaixo reproduzido:
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
61
§ 13. O produtor, importador ou distribuidor de álcool, inclusive para fins
carburantes, sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, pode descontar créditos relativos à aquisição do produto
para revenda de outro produtor, importador ou distribuidor. (Incluído pela Lei no
11.727, de 2008). (Produção de efeitos)
Assim, estando as receitas auferidas pela impugnante na venda do álcool
carburante sujeita incidência do PIS e da COFINS no regime cumulativo, não há que se
investigar acerca dos alegados créditos.
Diante do exposto, indefere-se também o pedido de conversão do julgamento em
diligência para apurar os créditos da contribuição ao PIS e da COFINS na modalidade não
cumulativas, bem como o direito a apuração de crédito na aquisição de etanol para
revenda.
No tópico “OUTRAS OBSERVAÇÕES SOBRE O LEVANTAMENTO”, a impugnante
alegou que na apuração do PIS e da COFINS não deveria incluir o etanol anidro, conforme
detalhado na planilha "Apuração - Venda de Etanol - Vetor" na aba "Vendas álcool", às fls.
5308, posto que tributado à alíquota zero nas distribuidoras, conforme previsto no art.
5o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.718/98, com a redação dada pela Lei no 11.727/08.
Contudo, no presente caso, a contribuinte era optante do Recob desde 01/01/2018,
motivo pelo qual não se beneficiou da redução prevista § 1o, inciso I, da Lei no 9.718/98,
visto que optara pelo regime especial de apuração e pagamento do PIS e da COFINS, no
qual as alíquotas específicas, por m3, eram de R$ 19,81 para o PIS/Pasep e de R$ 91,10
para a Cofins, conforme previsto no art. 5o, § 4o, da Lei no 9.718/98 c/c arts. 1o e 2o do
Decreto no 6.573/2008. Assim, não cabe reforma da autuação neste ponto.
Ainda neste tópico, a impugnante alegou que no caso da apuração de receitas
omitidas não se poderia presumir que a totalidade das vendas seriam de etanol hidratado
carburante, pois dentre as operações de saída da contribuinte havia também as que
envolvem etanol anidro, gasolina e óleo diesel.
Entretanto, em relação às receitas omitidas, oriundas da falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários, não sendo possível identificar o produto vendido ou a
sua quantidade, a alíquota aplicada será a mais elevada entre aquelas previstas para as
receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme prevê o art. 24, §§ 2o, 4o, 5o e 6o da Lei
no 9.249/95. Portanto, não cabe reforma da autuação também neste ponto.
Por fim, em razão de ter sido constatado o cômputo indevido de depósitos
bancários relativos a resgates de Ourocap e a transferências entre contas bancárias de
titularidade da própria contribuinte na apuração da omissão de receitas com base no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, é cabível a reforma do lançamento fiscal para exclusão destes
valores na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS suplementares exigidos.
A apuração dos valores mantidos de PIS e COFINS está detalhada na planilha anexa
“10340-720606-2022-81_APURACAO Tributos a pagar Vetor_Julgamento.xlsx”.
Fl. 6081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
62
DO LANÇAMENTO DO IRRF
A impugnante e os responsáveis solidários não contestaram objetivamente o
lançamento do IRRF, somente de forma indireta quando questionaram o arbitramento do
lucro, a emissão das RMF e a omissão de receitas apurada com base nos depósitos de
origem não comprovada.
Estes questionamentos já foram apreciados, tendo sido afastada tão somente uma
pequena parcela decorrente do cômputo indevido de depósitos bancários relativos a
resgates de Ourocap e a transferências entre contas bancárias de titularidade da própria
contribuinte na apuração da omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996. Contudo, mesmo que a parcela afastada altere os limites de lucros que poderiam
ser pagos ou creditados aos sócios no período autuado sem a incidência do IRRF, estes
limites permaneceram negativos, motivo pelo qual não é devida qualquer reforma a ser
realizada no lançamento do IRRF.
DAS MULTAS REGULAMENTARES
A impugnante e os responsáveis solidários não contestaram objetivamente o
lançamento das multas pela entrega das ECD, ECF e EFD-Contribuições com incorreções
ou omissões, somente de forma indireta quando questionaram o arbitramento do lucro,
a emissão das RMF e a omissão de receitas apurada com base nos depósitos de origem
não comprovada.
Estes questionamentos já foram apreciados, tendo sido constatado o cômputo
indevido de depósitos bancários relativos a resgates de Ourocap e a transferências entre
contas bancárias de titularidade da própria contribuinte na apuração da omissão de
receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é cabível a reforma do lançamento
fiscal para exclusão destes valores na apuração das referidas multas regulamentares.
A apuração dos valores mantidos das referidas multas está detalhada na planilha
anexa “10340-720606-2022-81_APURACAO Tributos a pagar Vetor_Julgamento.xlsx”.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A impugnante e o responsabilizado solidariamente (SÉRVIO TÚLIO FAGOTTI
ZAQUETI) alegam que a utilização de presunção/arbitramento para apurar o tributo
cobrado prescinde que o lançamento seja acompanhado da prova da conduta dolosa,
razão pela qual são incompatíveis a aplicação da multa qualificada.
A impugnante alega, também, que a aplicação desta multa, no percentual de 150%,
além de resultar em lesão aos princípios constitucionais do não confisco e da
proporcionalidade; também é contrária aos julgados do STF, especialmente ao decidido
no bojo da ADI 551/RJ e do RE 640.452/RO, nos quais foram consideradas
inconstitucionais as sanções pecuniárias que superam o valor do imposto lançado.
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
63
Entretanto, mesmo no caso do lançamento fundamentado na presunção de
omissão de receita por depósitos de origem não comprovada, quanto no arbitramento do
lucro motivado imprestabilidade da escrita contábil para apuração do lucro real, a
aplicação da multa qualificada é devida, no percentual de 150%, quando constatadas
condutas que configuram, em tese, os crimes capitulados no art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964, tem previsão legal no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430 de 1996.
No presente caso, verifica-se que a omissão por depósitos bancários de origem não
comprovada foi corroborada pelo confronto entre as compras combustíveis apuradas
com base nas notas fiscais eletrônicas (NF-e) do ambiente Sped com as respectivas vendas
(verificou-se que as aquisições superaram em muito as comercializações, sendo que a
fiscalizada não dispunha de capacidade para estocar toda essa diferença, assim como não
possuía dinheiro em caixa para justificar uma diferença de mais de um bilhão de reais em
mercadoria comprada e que ainda não tenha sido vendida), restando evidenciada a
realização de vendas sem a emissão das notas fiscais correspondentes.
Por seu turno, na escrita contábil apresentada constatou-se a falta de
contabilização de notas fiscais de vendas, falta de registro contábil da movimentação de
algumas contas bancárias, lançamentos de TED e DOC a débito e a crédito da conta caixa,
típicas de contas “bancos”, não de conta caixa, bem como a realização de lançamentos
genéricos com o objetivo de reduzir a conta de adiantamentos de clientes, de forma a não
reconhecer as receitas decorrentes destas operações. Além disso, o confronto entre a
receita bruta registrada nas ECD com as compras de mercadorias obtidas das notas fiscais
eletrônicas (NF-e) também denotou um descompasso entre as compras e vendas de
combustíveis, sendo que a entidade não dispunha de dinheiro em caixa para cobrir tais
diferenças.
Tais condutas dolosas, conforme apontado pela autoridade fiscal, evidenciam a
ocorrência de sonegação fiscal, nos termos do art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/1964, tendo
em vista que o objetivo da empresa era furtar-se ao pagamento dos tributos devidos,
restando caracterizada infração à lei tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no
8.846/94, e penal, conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V.
Deve-se observar, também, que é ineficaz na defesa administrativa a alegação de
que a aplicação da referida multa violaria princípios constitucionais, pois foge à
competência de a autoridade administrativa apreciar as alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
pátrio, por se tratar de matéria reservada ao Poder Judiciário. Tal entendimento já se
encontra, inclusive, sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
64
Além disso, as decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em
Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais
Repetitivos (STJ) somente vinculam a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) após
expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme
previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, que regulamenta o disposto nos §§
4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013), o que não
ocorreu em relação à multa aplicada no presente caso.
Diante do exposto, mantém-se a exigência da multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, sobre o tributo lançado.
DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
A impugnante, assim como aduzido na contestação da multa de ofício qualificada,
alegou que a utilização de presunção/arbitramento para apurar o tributo cobrado
prescindiria da prova da conduta dolosa dos administradores, motivo pelo qual seria
incompatível para fins responsabilização de terceiros.
Nesta mesma linha de argumentação, o responsabilizado SÉRVIO TÚLIO FAGOTTI
ZAQUETI alegou que a omissão apurada com base na presunção prevista no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, não tem o mesmo valor de uma prova direta da omissão de receitas
pela falta de emissão da nota; e, no caso do arbitramento, a autoridade fiscal considerou
segura a apuração a partir das as notas fiscais de venda, ou seja, entendeu que a
contribuinte emitiu a correspondente nota de saída para cada operação de venda
realizada. Assim, concluiu que não houve a produção de provas diretas que comprovem
o dolo da venda de combustível sem a emissão de nota fiscal, e, ao lado disso, a apuração
de tributos por arbitramento afasta a existência de qualquer nexo causal entre a conduta
do sócio e a inadimplência tributária, uma vez que se desconsidera os fatos ocorridos para
adotar uma base de cálculo auferida com base em presunção.
Contudo, conforme exposto no tópico anterior, mesmo se tratando de omissão de
rendimentos apurada com base na presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
e do arbitramento ter sido aplicado em razão da imprestabilidade da escrita contábil para
a apuração do lucro real, a autoridade fiscal demonstrou a ocorrência de dolo da
contribuinte, com o objetivo sonegar os tributos objeto da autuação.
Somente reprisando, a omissão por depósitos bancários de origem não
comprovada foi corroborada pelo confronto entre as compras combustíveis apuradas
com base nas notas fiscais eletrônicas (NF-e) do ambiente Sped com as respectivas vendas
(verificou-se que as aquisições superaram em muito as comercializações, sendo que a
fiscalizada não dispunha de capacidade para estocar toda essa diferença, assim como não
possuía dinheiro em caixa para justificar uma diferença de mais de um bilhão de reais em
mercadoria comprada e que ainda não tenha sido vendida), restando evidenciada a
realização de vendas sem a emissão das notas fiscais correspondentes.
Por seu turno, na escrita contábil apresentada constatou-se a falta de
contabilização de notas fiscais de vendas, falta de registro contábil da movimentação de
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
65
algumas contas bancárias, lançamentos de TED e DOC a débito e a crédito da conta caixa,
típicas de contas “bancos”, não de conta caixa, bem como a realização de lançamentos
genéricos com o objetivo de reduzir a conta de adiantamentos de clientes, de forma a não
reconhecer as receitas decorrentes destas operações. Além disso, o confronto entre a
receita bruta registrada nas ECD com as compras de mercadorias obtidas das notas fiscais
eletrônicas (NF-e) também denotou um descompasso entre as compras e vendas de
combustíveis, sendo que a entidade não dispunha de dinheiro em caixa para cobrir tais
diferenças.
Ou seja, restou demonstrada a ocorrência de dolo da contribuinte, com o objetivo
sonegar os tributos objeto da autuação, que é um dos requisitos para a responsabilização
solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
Neste ponto, o responsabilizado SÉRVIO TÚLIO FAGOTTI ZAQUETI alegou que a
mera ausência de recolhimento não gera, por si só, a responsabilidade pessoal dos sócios-
gerentes, visto que que tal conduta não é considerada infração de lei (neste sentido,
jurisprudência do STJ e Súmula STJ no 430). Além disso, a autoridade fiscal deveria provar,
de forma individualizada por documentos específicos, qual foi o ato praticado passível de
se requerer a responsabilização pessoal do contribuinte pelos débitos tributários da
empresa em que era sócio.
Entretanto, conforme já exposto, o lançamento fiscal não decorreu da mera
inadimplência da contribuinte, foi demonstrado seu dolo em sonegar os tributos
mediante a falta de emissão de notas fiscais de parte das vendas realizadas, o que foi
evidenciado mediante o confronto entre as compras de combustíveis e as vendidas no
mesmo período, sem que a empresa tivesse como estocar o excesso apurado das
aquisições, além de irregularidades apuradas na escrita contábil da contribuinte, que
deixou de contabilizar receitas decorrentes de vendas, não registrou contabilmente as
movimentações bancárias de algumas contas e realizou lançamentos genéricos com o
objetivo de reduzir a conta de adiantamentos de clientes, de forma a não reconhecer as
receitas decorrentes destas operações. Ou seja, conforme apontado pela fiscalização,
restou demonstrada a violação à lei tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no
8.846/94, e penal, conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V.
Isto posto, cabe observar que a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz
de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados,
que demonstram capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário para
caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade. Assim, não há que se apontar
um ato específico do administrador, de forma personalíssima, para que o responsabilize
solidariamente pelo crédito tributário decorrente de ilicitude implementada pela
empresa por ele administrada.
Desta forma, constata-se que estavam presentes os requisitos para a
responsabilização solidária dos sócios administradores pelo crédito tributário lançado,
nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
66
Contudo, o responsabilizado solidariamente ADEMAR REIS PICIRONI trouxe
questões específicas em sua impugnação, que serão apreciadas a partir deste ponto.
A primeira e mais relevante questão é que ele teria se desvinculado empresa desde
12/01/2018, data em que cedeu suas cotas sociais para o sócio SÉRVIO TÚLIO FAGOTTI
ZAQUETI, mediante instrumento particular, passando o este último a ser o único sócio
responsável pela administração da sociedade.
Aduz que somente em 23/10/2018 a alteração contratual foi efetivada perante a
junta comercial, entretanto, apesar do parágrafo único do art. 1.057 do Código Civil
prever que a cessão somente terá eficácia quanto à sociedade e a terceiros a partir da
averbação do referido instrumento, o Sr. Túlio, em razão de ser o cessionário das cotas e
sócio da empresa, estava ciente das modificações contratuais na própria data em que foi
firmado o instrumento. Além disso, a autoridade fiscal não teria comprovado que o
impugnante praticou atos de administração/gerência da pessoa jurídica no período
autuado, restando demonstrado que os atos de administração e gerência foram
praticados pelo Sr. Tulio.
Conclui o impugnante que não poderia o Sr. Ademar ser responsabilizado por atos
dos quais não praticou.
Neste ponto, cabe observar que, conforme expôs o próprio impugnante, o
parágrafo único do art. 1.057 do Código Civil prever que a cessão somente terá eficácia
quanto a terceiros, no caso a Receita Federal, a partir da averbação do referido
instrumento, que somente ocorreu em 23/10/2018, motivo pelo qual esta é a data a ser
considerada para efeito de responsabilização do Sr. Ademar.
Como a responsabilização do Sr. Ademar se deu com base em violação da lei
tributária cometida pela empresa, em razão de sua condição de sócio administrador, sem
que fossem apontados atos específicos praticados por ele de forma personalíssima, deve-
se concluir que a sua responsabilização somente é devida até a data de sua retirada da
sociedade, 23/10/2018, devendo ser afastada sua responsabilização após esta data.
As demais questões suscitadas pelo Sr. Ademar não procedem:
a) o impugnante alegou a nulidade a nulidade do procedimento fiscal em razão de
não ter sido cientificado da abertura deste, e de não lhe ter sido oportunizado a
comprovar a inexistência de sua participação na administração da fiscalizada, em
violação ao disposto no art. 196 do CTN;
Contudo, no presente caso, não houve qualquer violação ao art. 196 do CTN ou
cerceamento ao direito de defesa do responsabilizado solidariamente. Verifica-se que foi
lavrado o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 001, no qual foi dada ciência à contribuinte
da abertura do procedimento fiscal, sendo descabida a ciência naquele momento do
citado termo ao Sr. Ademar, até poque a existência de sua responsabilidade solidária
somente foi constatada no decorrer do procedimento. Ao Sr. Ademar foi dada ciência do
TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
67
FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, no qual constam as informações acerca de sua
responsabilização, da exigência fiscal e dos meios disponíveis para ele ter acesso ao inteiro
teor do processo administrativo fiscal correspondente, que descabida a alegação de
cerceamento a seu direito de defesa, esclarecendo-se que esta se faz em sua plenitude
na fase impugnatória, não na fase investigatória, que é eminentemente inquisitória.
b) o impugnante alegou que não participou dos atos administrativos praticados
objetos do auto de infração, sendo que as determinações de compra, venda,
pagamento, negociações com credores/devedores, foram todas realizadas pelo Sr.
Tulio, não tendo o Sr. Ademar qualquer poder administrativo na gestão da
empresa;
Conforme já suscitado neste voto, na responsabilização dos sócios administradores
da empresa, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, não é necessária a indicação dos
atos específicos praticados por eles de forma personalíssima, visto que a pessoa jurídica
é uma ficção da lei, não sendo capaz de implementar suas ações por si própria, mas sim
por meio da atuação dos seus administradores, que demonstram capacidade de expressar
vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a
responsabilidade. Uma vez que o Sr. Ademar foi sócio administrador da autuada até
23/10/2018, até esta data deve ser responsabilizado pelos ilícitos tributários apurados na
empresa.
c) alegou que o fisco não demonstrou que houve proveito econômico ou desvio de
finalidade por parte do impugnante Ademar;
Apesar da autoridade fiscal ter apontado como proveito econômico dos
responsabilizados o recebimento de lucros distribuídos, de os valores decorrentes da
venda das cotas da empresa e de pagamentos sem causa, deve-se observar que a
responsabilização tributária com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN prescinde da
demonstração do proveito econômico ou o desvio de finalidade dos responsabilizados,
mas sim que a exigência tributária seja resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que foi devidamente
demonstrado pela autoridade fiscal, conforme já analisado neste voto.
d) o impugnante alegou que não possuía interesse comum na situação constitua o
fato gerador da obrigação principal, motivo pelo qual não poderia ser
responsabilizado com base no art. 124, inciso I, do CTN;
Contudo, o Sr. Ademar foi responsabilizado com fundamento no art. 135, inciso III,
do CTN, não com base no seu art. 124.
e) o impugnante alegou que havia sido inserido como responsável solidário em auto
de infração lavrado pelo fisco do Estado do Paraná, mas que os julgamentos de
primeira e segunda instâncias reconheceram a inaplicabilidade da solidariedade em
face dele.
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
68
Entretanto, os referidos julgamentos administrativos estaduais não vinculam o
presente julgamento.
Dessa forma, voto por considerar procedentes em parte as impugnações,
mantendo em parte o crédito tributário exigido, conforme abaixo detalhado, mantendo
integralmente a responsabilidade solidária atribuída a SÉRVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI
(CPF 278.299.289-91), e mantendo parcialmente a responsabilidade solidária atribuída a
ADEMAR REIS PICIRONI (CPF 253.811.489-68), se restringindo a fatos geradores ocorridos
no período de 01/01/2018 até 23/10/2018.

Fl. 6088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
69

Fl. 6089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
70

Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
71

Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
72

Fl. 6092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
73

A decisão recorrida é muito didática ao discorrer sobre todas as práticas delituosas
praticadas pela Contribuinte. Não haveria muito mais a ser dito, mesmo porque os recursos
voluntários, como dito alhures, repetem os mesmos termos das impugnações. Aliás, em todas as
petições apresentadas verifica-se o intuito meramente protelatório dos Recorrentes, haja vista que
alguns dos principais fatos apontados pela Fiscalização e que redundaram nos respectivos autos de
infração, sequer foram objeto de contestação; já não haviam sido durante todo o procedimento
fiscal e continuaram sem resposta após os recursos apresentados.
Cito, exemplificativamente,
(i)
a constatação da Fiscalização de ausência da emissão/escrituração de uma
infinidade de notas fiscais de venda de mercadorias, atestada pelas compras
muito superiores às vendas registradas (em valores que superam um bilhão
de Reais no período fiscalizado);
(ii)
a imprestabilidade da escrita contábil/fiscal notadamente pela ausência de
contabilização de receitas de vendas e de movimentações bancárias;
(iii) falando em movimentações bancárias, a verificação da
existência/movimentação de contas correntes não escrituradas nem
informadas à Fiscalização quando regularmente intimada a fazê-lo;
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
74
(iv)
o saldo credor de caixa nos anos calendários de 2019 e 2020;
(v)
o recebimento de vultosas quantias de dinheiro de diversas outras
distribuidoras de combustíveis (tais como a Alpes Distribuidora de Petróleo
Ltda., Petroball Distribuidora, Diamante Distribuidora de Petróleo e FB
Distribuidora de Petróleo), registrados a crédito na conta contábil
"2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes diversos" para os anos de 2018
e 2019, sendo que não teria havido emissão de notas fiscais que amparassem
estas operações, tampouco registros contábeis que pudessem elucidar o
ocorrido;
(vi)
lançamentos genéricos a débito (tais como "Valor Referente TRANSFERENCIA
ENVIADA 53253" e "Valor Referente devolução adto de clientes") na conta
contábil "2.1.09.001.1712 - Adiantamento de clientes diversos" para o ano de
2018, extraído da ECD, que teriam reduzido esta conta, tendo como
contrapartida a crédito as contas contábeis do tipo "Bancos" e conta contábil
"1.1.01.001.5 - Caixa";
(vii)
lançamentos genéricos a débito na conta contábil "2.1.09.001.1712 –
Adiantamento de clientes diversos" para o ano de 2019, extraído da ECD, que
teriam reduzido esta conta, tendo como contrapartida, a crédito, as contas
contábeis
"1.1.04.013.288
-
Adiantamentos
a
Fornecedores"
e
"1.1.08.003.4879 - Mercadorias - Subst Trib.", sendo que o histórico dos
lançamentos conteriam informações genéricas como "Valor baixa
Adiantamentos ref. de" e "Valor Referente Transferência Para Melhor
Qualificação";
(viii)
o registro, na conta Caixa, de diversos lançamentos a débito e a crédito com
a informação no histórico de que se tratariam de TED, sendo que a TED (assim
como o DOC) são operações típicas de contas contábeis do tipo "Bancos", e
não Caixa.
As alegações em relação à emissão da RMF são completamente desprovidas de
razoabilidade, na medida que a própria Contribuinte deu azo à solicitação direta das informações às
instituições financeiras por conta da imprestabilidade dos documentos apresentados, além da
omissão de diversas contas bancárias por ela utilizadas (p. ex.: Banco Daycoval S/A, Sofisa S/A,
Bradesco, que juntas movimentaram mais de 400 milhões de Reais). Em relação ao arbitramento do
lucro, nenhum reparo ao procedimento adotado pela Autoridade Fiscal, corroborado pela decisão
recorrida. Diante de todas as inconsistências levantadas pela Fiscalização em relação à escrituração
contábil, aliado a falta de registro de diversas contas bancárias, legítima e absolutamente escorreita
a atuação da Fiscalização neste ponto.
Ainda em relação ao arbitramento do lucro, também revela-se perfeita a conduta da
Fiscalização ao adicionar à base de cálculo os valores apurados relativamente à movimentação
bancária não comprovada. Cabia à Recorrente o ônus da prova da origem das receitas dos depósitos
bancários, o que desde o primeiro momento em que instada a fazê-lo, quedou-se inerte. Por isso,
descabida a alegação de dupla incidência tributária sobre a mesma riqueza, pois, à Contribuinte e,
somente à ela, cabia a comprovação de que os depósitos que foram objeto de tributação teriam
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
75
origem nas vendas constantes das notas fiscais utilizadas para a aferição da receita bruta conhecida,
base do arbitramento realizado.
Já a alíquota aplicável ao arbitramento, nenhuma dúvida paira sobre o procedimento
fiscal e o decidido pela DRJ 05. Ao adotar o percentual de 9,6% para aferir a base de cálculo a ser
tributada, a Autoridade Fiscal simplesmente aplicou a legislação cabível ao caso em tela
(distribuidoras de combustíveis), no caso, os arts. 518, 519 e 532 do RIR/99 e dos arts. 591 e 605 do
RIR/2018.
Em relação às ilações concernentes à suposta incompatibilidade entre a presunção
legal de omissão de receitas por créditos de origem não comprovada, de um lado, e, de outro, a
responsabilização dos sócios e a qualificação da multa de ofício, também considero irretocável o
disposto na decisão recorrida. Neste ponto me arrimo e me alinho às colocações feitas pela PGFN
em suas contrarrazões, a seguir reproduzidas para me manter fiel ao raciocínio posto: “O que a
jurisprudência do CARF afirma é que a multa qualificada não pode estar fundamentada na simples
omissão de receitas; é preciso que a autoridade fiscal produza prova da fraude, da sonegação ou do
conluio. No presente caso, o art. 42 da Lei 9.430/1996 fora empregado como fundamento para
apurar parte da receita bruta que compõe o lucro arbitrado. Em hipótese alguma se utilizou desse
instituto para justificar a qualificação da multa de ofício. A multa qualificada é consequência, nos
termos do TVF, da “conduta dolosa de não emissão de nota fiscal por conta da venda de
combustíveis, notadamente álcool (incorrendo em infração à lei tributária, nos termos dos arts. 1o e
2o da Lei no 8.846/94, e penal, conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V); além de apresentar
por períodos consecutivos a escrituração contábil e fiscal com diversas incorreções e omissões” (fl.
5.390)”.
Como bem dito pela PGFN, tal matéria está, inclusive, sumulada neste Conselho, vide
abaixo:
Súmula CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Entretanto, em que pese mantida a multa qualificada, a mesma deverá ser reduzida,
nos termos da Lei no 14.689/2023, para o percentual de 100%, por força da retroatividade benigna
da nova lei.
Os lançamentos do PIS e da COFINS são decorrentes dos lançamentos efetuados em
relação ao IRPJ e à CSLL. Também em relação a esses lançamentos, nada mais há a acrescentar em
relação a tudo o que discorrido na decisão a quo, a não ser reforçar o acerto do procedimento fiscal
ao considerar corretamente o regime de apuração das contribuições como o cumulativo, não só
pelo arbitramento efetivado, mas também pela opção da Contribuinte ao RECOB.
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
76
As alegações relativas à natureza confiscatória da multa de ofício qualificada não
devem ser conhecidas, haja vista a existência de disposição literal de Súmula CARF nesse sentido
(Súmula CARF no 2).
Já o IRRF lançado e as multas regulamentares exigidas diante da apresentação de
ECD, ECF e EFD-CONTRIBUIÇÕES com informações inexatas, incompletas ou omitidas, não foram
objeto dos recursos apresentados, mas como bem dito pela decisão recorrida, foram indiretamente
atacados quando se questionou o arbitramento do lucro, a emissão da RMF e a omissão de receitas
apuradas com base nos depósitos de origem não comprovada. Tais questionamentos foram
devidamente tratados na decisão recorrida que, inclusive, ajustou o lançamento, mesmo que
discretamente, por conta do cômputo indevido de depósitos bancários relativos a resgates de
Ourocap e a transferências entre contas bancárias de titularidade da própria contribuinte na
apuração da omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, o acórdão a
quo excluiu estes valores na apuração das referidas multas regulamentares, não havendo nada mais
a ser tratado nesta instância recursal a respeito dos respectivos autos de infração.
Por último, chegamos à responsabilidade solidária. Assim como o decidido pelo
acórdão proferido pela DRJ 05, deve ser mantida integralmente em relação ao Sr. SÉRVIO TÚLIO
FAGOTTI ZAQUETI e parcialmente em relação ao Sr. ADEMAR REIS PICIRONI (de 01/01/2018 até
23/10/2018).
No primeiro caso, do Sr. SÉRVIO TÚLIO, a Fiscalização foi muito hábil a comprovar
diversos fatos que revelariam o elemento subjetivo doloso dos administradores da Contribuinte, a
exemplo da patente falta de emissão de notas fiscais na venda de combustíveis e na
imprestabilidade da escrituração contábil, que entre outras razões excluiu a contabilização de
receitas de vendas e de uma infinidade de movimentações bancárias. Tais provas são diretas, não
cabendo a tentativa de “colar” às mesmas qualquer espécie de obtenção por presunção. A
presunção, legal, diga-se de passagem, deu-se na apuração de parte da receita bruta conhecida ao
se adotar o procedimento estatuído no art. 42 da Lei 9.430/1996. Ora, é incontroverso que SÉRVIO
TÚLIO atuava como administrador da empresa em todo o período fiscalizado, estando a sua
responsabilização fundamentada e abalizada pela melhor jurisprudência deste Tribunal.
Já em relação ao Sr. ADEMAR, a responsabilização deve ser mantida até o momento
em que registrada a alteração contratual que o excluiu da sociedade no órgão de registro cabível,
no caso, a Junta Comercial. Os autos nos revelam documentos que comprovam que o Sr. ADEMAR
teria continuado vinculado à sociedade e praticado atos de gestão entre janeiro e outubro de 2018.
Até a data em que averbada oficialmente a sua saída da sociedade na Junta Comercial, o Sr. ADEMAR
permaneceu constando dos contratos sociais consolidados com poderes de administração da
empresa, vejam este excerto da alteração contratual assinada em 16 de abril de 2018 (v. e-fls.
16/253):
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.012 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720606/2022-81
77

A mesma situação se repete em relação à 21a, 22a e 23a alterações contratuais, esta
última levada a efeito em junho de 2018.
Portanto, a par de a cessão de cotas somente ter passado a valer em relação a
terceiros em outubro de 2018, verifica-se que o Sr. ADEMAR participou efetivamente da gestão da
empresa no período que vai até 23/10/2018, assinando as alterações contratuais citadas acima, que
previam, inclusive, a abertura e mudança de endereço de suas filiais. Também restou comprovado
pela Autoridade Fiscal que, até o final de 2018, ainda teriam sido encontradas movimentações
bancárias entre o Sr. ADEMAR e a Contribuinte. Portanto, haja vista tudo o que dito anteriormente,
deve ser mantida a Responsabilidade Tributária do Sr. ADEMAR relativamente a fatos geradores
ocorridos até 23/10/2018.
Por todo o exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários da
Contribuinte e dos apontados como responsáveis solidários, os Srs. SÉRVIO TÚLIO FAGOTTI ZAQUETI
e o Sr. ADEMAR REIS PICIRONI e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna à exigência da multa
qualificada em função do disposto na Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 6097
DF CARF MF
Original